Tribunal: TJMT
Processo: 0012813-74.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012813-74.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIANO AUGUSTO DE MELO CARVALHO - CPF: 039.217.701-30 (RECORRENTE), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), WELITON SILVA CARVALHO - CPF: 028.924.571-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO ANTONIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.836.281-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0012813-74.2017.8.11.0004

RECORRENTE: CRISTIANO AUGUSTO DE MELO CARVALHO, WELITON SILVA CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 1
21, § 2o, INCISO VI, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESPRONÚNCIA, RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA, DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – INDICATIVO QUANTO À CONDUTA DOLOSA DOS AGENTES –
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO PODE SER AFASTADO DE PLANO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FORNECE VERSÕES ANTAGÔNICAS A RESPEITO DOS ACONTECIMENTOS – DECOTE DA QUALIFICADORA INVIÁVEL – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – QUESTÕES QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO TRIBUNAL POPULAR – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há carência de fundamentação se a sentença expõe as premissas nas quais a pronúncia encontra-se justificada.

Não há excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia se limita a apontar que existem provas da materialidade delitiva e indícios de autoria, conforme autoriza o art. 413 do CPP.

A existência de indícios da autoria delitiva inviabiliza a absolvição sumária ou a despronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Não sendo possível evidenciar com clareza e transparência a ocorrência da excludente de ilicitude e de tipicidade ventilada, exigindo, de consequência, minudente análise e sopesamento das provas dos autos, o mister deve ser reservado ao Conselho de Sentença (artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal).

A desclassificação somente é admitida nos casos em que está fartamente demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, cabe ao tribunal popular avaliar o caso.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do tribunal do júri
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no dje edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0012813-74.2017.8.11.0004

RECORRENTE: CRISTIANO AUGUSTO DE MELO CARVALHO, WELITON SILVA CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Cristiano Augusto de Melo Carvalho e Weliton Silva Carvalho, contra sentença que os pronunciou como incurso no crime tipificado no art.
121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pela dissimulação/recurso que impossibilitou a defesa da vítima, na forma tentada).

Em suas razões, assevera que: 1) há “
c
arência de fundamentação
da sentença de pronúncia, no que se refere a individualização da conduta de cada um dos acusados, uma vez que o magistrado a quo sequer se manifestou a respeito das mesmas, simplesmente, pronunciou de plano os acusados, fazendo com que a manutenção da sentença no mundo jurídico, afronte patentemente o art. 93, IX da Constituição
” (sic). 2)
“
o re
corrente CRISTIANO não praticou nenhuma ação ou omissão que colaborasse com o resultado, já que este desconhecia, inclusive, a existência da arma
” (sic); 3) “
o recorrente WELITON não foi ao Bar da Josefina imbuído de animus necandi, bem como efetuou os disparos de arma de fogo para repelir injusta agressão iminente da vítima contra si e seu irmão (Recorrente CRISTIANO), agindo assim, em legítima defesa própria e de terceiro
” (sic); 4) “
restou provado que [Weliton] não possuía animus necandi e parou de atirar pois não queria matar a vítima, o que por si só, nos termo do artigo 15 do Código Penal, garante a responsabilização apenas pelos atos então praticados, a saber, lesão corporal leve
” (sic); 5) deve ser afastada
“a qualificadora do inciso IV do Codex Penal, por estar absolutamente dissociada dos elementos dos autos e não haver qualquer fundamentação para a manutenção da mesma, a qual contraria inclusive a prova dos autos
” (sic); 6) carece ser “
cassada a decisão de pronúncia para que outra seja proferida em seu lugar, tendo em vista a carência de fundamentação da mesma, além do excesso de linguagem e usurpação da competência do Tribunal do Júri para valorar para fazer juízo de valor
” (sic) (Id. 125381669 - pág. 246-283).

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia (Id. 125381669 - pág. 286-305).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
130673694 - pág. 1-11 e 157071155 - pág. 1-2).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0012813-74.2017.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA

A defesa sustenta que deve ser
“
cassada a decisão de pronúncia para que outra seja proferida em seu lugar, tendo em vista a
carência de fundamentação da mesma
, além do
excesso de linguagem e usurpação da competência do Tribunal do Júri para valorar para fazer juízo de valor
” (sic).

A preliminar não prospera.

Os réus foram pronunciados nos termos da decisão transcrita:

[...]

Para a decisão de pronúncia, o art. 413 do CPP exige a demonstração de forma fundamentada quanto à presença de indícios suficientes de autoria ou participação e da materialidade delitiva.

A materialidade delitiva é demonstrada indiciariamente pelo Laudo de Exame de Corpo Delito e Mapa Topográfico de fls. 15/16, os quais apontam as descrições das lesões:

"Apresenta equimose arroxeada em região palpebral inferior direita. Apresenta lesão perfurocontusa de 1,5cm em região lateroposterior do terço inferior do braço esquerdo suturada por 2 pontos; outra lesão perfurocontusa de 1.5cm em região deltoideana anterior suturada por 2 pontos; outra lesão perfurocontusa em região infraclavicular esquerda suturada por 2 pontos e uma incisão cirúrgica de 2.5cm em região deltoideana posterior suturada por 2 pontos".

A autoria resta indiciariamente atestável, considerando o testemunho da vítima Tiago Antônio Silva dos Santos, corroborado com os testemunhos judiciais.

A vítima Tiago Antônio Silva dos Santos relatou todos os fatos que resultaram no delito contra si:

[...]

A testemunha Everton Moreira Lauriano relata que estava presente no momento em que a vítima foi alvejada, e confirmou ter presenciado ambos os denunciados chegando no local de carro, tendo, inclusive, presenciado os disparos de arma de fogo contra a vítima:

[...]

As testemunhas Wilham Moreira da Silva e Modesto Ortiz Ferreira relataram, em Juízo, que, no momento dos disparos contra a vítima, se encontravam no bar, local do crime, mas afirmaram que apenas ouviram os tiros, não presenciaram os fatos.

O policial civil Luiz Carlos Arrais de Carvalho confirmou ter se deslocado até o hospital, logo após tomar conhecimento de que a vítima teria sido alvejada, inclusive, narra que, no dia anterior, os denunciados e a vítima foram até a delegacia, em razão de terem entrado em vias de fato:

[...]

O denunciado Weliton Silva Carvalho, quando interrogado em Juízo, confirmou ter realizado os disparos, mas nega intenção de matar:

[...]

O denunciado Cristiano Augusto de Melo Carvalho, quando interrogado, apesar de confirmar ter ido até o local do crime com seu irmão, negou qualquer participação no delito, bem como ciência de que seu irmão realizaria os disparos:

[...]

Existem duas versões distintas:

a)

Versão apresentada pelo denunciado Cristiano Augusto de Melo Carvalho,
de ter participação no delito, em conjunção com a confissão do denunciado Weliton Silva Carvalho de que, apesar de ter realizado os disparos, não tinha intenção de matar;

b)

Versão apresentada pela vítima,
de que o denunciado Cristiano A. de M. Carvalho entrou em contato, perguntando onde se encontrava e, logo após lhe informar o local, ambos os denunciados chegaram ao local em um veículo, com Cristiano na direção e Weliton como passageiro, e, ao chegarem no local, o denunciado Cristiano A. M. Carvalho o chamou e, no momento em que se levantou para ir ao encontro dos denunciados, o réu Weliton já fez vários disparos em sua direção, empreendendo, ambos, imediata fuga.

Portanto, impõe-se a pronúncia, destacando-se que a palavra da vítima é elemento indiciário apto a justificar a remessa a lide penal para análise do Conselho de Sentença:

[...]

Da qualificadora

Efetuado o juízo de admissibilidade pautado na existência de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, cabe averiguar, sucintamente, para não invadir a seara do mérito, a existência ou não das qualificadoras.

Quanto à qualificadora prevista no IV do ,52°, do artigo 121, CP, presentes indícios apontando que a ação ocorreu mediante dissimulação, considerando as declarações da vítima Tiago Antônio Silva dos Santos, que relatou em Juízo ter o réu Cristiano Augusto de Melo Carvalho entrado em contato, informando que queria entregar um dinheiro, referente a um acordo que havia feito no dia anterior, conforme mensagens anexadas nas fls.30/32, corroborado com a oitiva da vítima, ao descrever que, no momento em que foi ao encontro do réu Cristiano A. de M. Carvalho, que estava acompanhado do seu irmão (o denunciado Weliton S. Carvalho), e ao se levantar para ir em direção ao veículo em que os denunciados se encontravam, foi surpreendido com vários disparos de arma de fogo:

[...]

Ademais, a exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia é circunstância excepcionalíssima, admissível apenas quando manifestamente improcedente, já que compete ao juízo natura da causa (júri) apreciar sua procedência ou não no caso concreto, não sendo esse o caso dos autos, conforme ementa:

[...]

Nos termos do art. 413, CPP, julgado admissível ser sustentada em plenário do Júri a acusação em face dos denunciados Cristiano Augusto de Melo Carvalho e Weliton Silva Carvalho, como incursos no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art 14, II, ambos do Código Penal [...]
(Id. 125381669 - pág. 227-234).

Como é cediço, a carência de fundamentação ocorre quando o juiz decide desta ou daquela forma sem expor os fundamentos que amparam o entendimento.

Ao reverso do que alega a defesa, ainda que superficialmente, a conduta dos denunciados encontra-se individualizada, haja visto ter constado na decisão que os disparos foram realizados por Weliton – que admitiu o fato – e que Cristiano foi condutor do veículo que os levou até o local do crime.

Não se deve confundir fundamentação concisa, que é típica da sentença de pronúncia, com falta de fundamentação.

De toda sorte, a sentença atende às exigências do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente porque as premissas nas quais se embasou a pronúncia encontram-se perfeitamente delineadas.

Também não vislumbro o excesso de linguagem alardeado.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Excesso de linguagem:
há dois particulares momentos, no procedimento do júri, em que o uso excessivo da linguagem pode prejudicar o processo: a) na decisão de pronúncia; b) durante os debates em plenário. Quanto à pronúncia, tratando-se de juízo de admissibilidade da acusação, sem ingresso no mérito da causa, há limitação para expor os motivos que fundamentam a decisão. O magistrado deve abordar a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como analisar as teses levantadas pelas partes nas alegações finais. Entretanto, não pode exceder-se na adjetivação (ex.: o “terrível crime cometido”; a “autoria inconteste”, o “famigerado réu” etc.), tampouco exagerar na avaliação das teses defensivas (ex.: “é óbvio que não ocorreu legítima defesa”; “absurda é a alegação da defesa”). O mesmo equilíbrio deve manter para sustentar eventuais qualificadoras, sem invadir o campo do subjetivismo (ex.: “a covarde atitude do acusado espelha bem o seu caráter nefasto, comprovando a futilidade do delito”)
(Código de Processo Penal Comentado, 19a Edição, ed. Forense, pág. 1700 – e-book).

Simples leitura permite concluir que a sentença atende aos reclamos do art. 413 do Código de Processo Penal, especialmente porque, em análise superficial, apontou que existem provas da materialidade e indícios bastantes de autoria.

Nela não há conotação condenatória ou valoração aprofundada de provas, que poderia interferir na íntima convicção dos jurados.

De fato, o magistrado sentenciante deixou claro que o conjunto probatório forneceu versões antagônicas, de modo que cabe ao Conselho de Sentença acolher a que lhe parecer de maior pertinência.

Em situação como a dos autos, rechaça-se a ocorrência de excesso de linguagem:

[...] No caso, o Magistrado sentenciante descreveu os fatos narrados na denúncia e ressaltou, com a expressão "indícios de autoria", de forma cautelosa, demonstrando a plausibilidade da acusação para a fase de pronúncia, sem prejuízo de os jurados, futuramente, acolherem a tese da negativa de autoria em outra fase do processo. Diante disso, não se cogita de excesso de linguagem, assim como destacado pela Corte Estadual, que manteve incólume a sentença de pronúncia proferida, asseverando que o Magistrado a quo "apenas reconheceu a presença da materialidade delitiva e analisou superficialmente a existência de indícios em torno da autoria, sem emitir qualquer juízo de valor" [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 741.848/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

[...] A jurisprudência desta Turma proclama que não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. A Corte estadual não proferiu juízo peremptório acerca dos fatos pelos quais o acusado foi pronunciado, uma vez que utiliza termos hipotéticos que indica juízo de plausibilidade a fim de justificar a impossibilidade de absolvição sumária. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.154.116/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Os réus foram denunciados pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, em razão dos seguintes fatos:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 23 de julho de 2017, por volta das 18:10hs, nas proximidades do "Bar da Josefina", situado na Av. Rachide Mamede, esquina com a Rua Bom Jesus, Centro, no Município de General Carneiro/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços, tentaram matar Tiago Antônio Silva dos Santos, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido, não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade deles.

Segundo apurado, no dia anterior aos fatos (22/07/2017), os denunciados (que são irmãos) e a vítima tiveram um desentendimento, onde eles danificaram propositalmente o automóvel do ofendido, bem como o agrediram no momento em que este segurava o filho no colo, fato que provocou a queda da criança no chão, lesionando-a.

Em razão disso, sobressai das investigações que os denunciados entabularam um acordo com a vítima, permanecendo ajustado que os mesmos arcariam com as despesas médicas do infante e o conserto do veículo.

Sucede que, na data do ocorrido, o denunciado CRISTIANO, imbuído de animus necandi e em conluio com o denunciado WELITON, enviou mensagens no celular do ofendido, o qual se fazia presente no "Bar da Josefina", indagando em que lugar ele estava, pois iria ao seu encontro, tendo a vítima acreditado tratar-se de assunto referente ao acordo (anexos às fls. 30/32-IP).

Ato contínuo, os denunciados dirigiram-se ao referido local em um automóvel S-10, cor prata, conduzido por CRISTIANO, permanecendo o automóvel com o vidro do motorista fechado e do passageiro aberto. Na oportunidade, o denunciado disse ao ofendido: "eu deixei mil reais lá no Elias, tá bom pra você? Então, no instante em que a vítima respondeu afirmativamente, o denunciado WELITON sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra ela, a qual correu, mas foi atingida, por duas vezes, no ombro e no braço esquerdo (Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico às fls. 15/16v-IP).

Na sequência, os denunciados saíram com o automóvel em alta velocidade atrás do ofendido, mas não obtiveram êxito, porquanto ele se escondeu em uma residência, tendo sido socorrido e encaminhado à unidade de saúde local para atendimento médico. Em seguida, ambos fugiram, tomando rumo ignorado.

Desta feitam sobressai dos autos que os denunciados agiram com dissimulação, na medida em que mantiveram obscura a real intenção deles, atraindo a vítima ao local do crime por fazê-la pressupor que tratariam a respeito do acordo celebrado. Ademais, constata-se que o modus operandi empregado dificultou a defesa do ofendido, pois os denunciados surpreenderam-no, efetuando, de forma inesperada, disparos de arma de fogo que o deixou sem oportunidade de reação.

O denunciado Weliton, ao ser interrogado, confessou ter sido autor dos disparos (fls. 17/19-IP). Por
sua vez,
o denunciado Cristiano exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio
(fls. 21/22-IP).
[...]
(
Id.
125381669 - pág.8 -11).

Como se sabe, a decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação.

Sobre o tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Pronúncia: é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito.
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág.814).

Em complemento, Eugênio Pacelli de Oliveira esclarece:

“[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Fixada essa premissa, resta analisar se as provas produzidas na fase de formação da culpa permitem a submissão dos réus ao tribunal popular.

Na fase inquisitorial, Tiago Antônio Silva dos Santos descreveu a tentativa de homicídio que o vitimou, conforme transcrito:

Que reside na cidade de General Carneiro há, aproximadamente, um (01) ano; Que na data dos fatos do B.O. 073/2017, data de 22/07/2017 e hora 19:00h, o declarante estava juntamente com sua esposa Jessica e seu filho de um (01) ano e oito (08) meses, todos dentro do carro de Robinho, em um Celta preto de duas portas; Que o declarante alega que naquele dia o veículo que utilizava para passearem, o qual pertence ao seu pai, estava com problemas mecânicos, estourou uma correia; Que, o declarante ligou para Robson ajudar com o carro puxando-o para casa; Que Robson puxou o veículo até a casa do declarante para guardá-lo;
Que no percurso de volta para casa, a pessoa de Weliton, uma pessoa da cidade que o declarante conhece apenas de vista, passou próximo que estava sendo guinchado e enfiou o carro na frente tentando fechar
; Que o declarante alega que não tem motivos para ter acontecido isto; Que o declarante alega que não possui rixa com Weliton e nem com Cristiano; Que o declarante alega que tem mais amizade com Cristiano, pois o via frequentemente na cidade;
Que o declarante narra que, um pouco antes, Weliton passou em frente à casa do declarante e xingou o declarante, Robson e sua esposa, mas não entendeu qual o xingamento proferido, não prestou atenção
; Que o declarante chamou Robson para ir junto com sua família, pois iriam para a praça central tomar refrigerante; Que Robson é o proprietário do Celta, de cor preta de duas portas e foi no carro de Robson que saíram naquela noite; Que o declarante levou também seu filho Davi, de um (01) ano e oito (08) meses; Que o declarante monta e desmonta as tendas da feirinha na praça central todos os sábados;
Que já estando na praça, o declarante atravessou a rua para comprar um refrigerante na padaria nova e viu a pessoa de Weliton; Que o declarante foi até Weliton e perguntou "você passou lá em frente de casa falando o que, não entendi, você tem algum rixa comigo";

Que o declarante alega que Weliton apontou o dedo para o rosto do declarante e falou "vagabundo, escuta aqui rapaz"; Que o declarante narra que respondeu a Weliton: "não precisa apontar dedo pra mim"; Que neste momento Cristiano chegou e colocou a mão para evitar a briga; Que neste momento Weliton foi em direção ao declarante para dar um soco, mas o declarante esquivou-se e revidou o soco acertando na região da cabeça;
Que Cristiano tentou segurar o declarante, mas o declarante escapou e foi em direção a esposa e filho; Que ao tentar atravessar correndo a rodovia uma carreta quase o atropelou;
Que Cristiano foi atrás e falou para Robson "Robinho, leva ele daqui senão ele vai acabar morrendo aqui";
Que Weliton saiu de carro na frente e o declarante juntamente com a família entrou no carro de Robinho e saíram para irem para a casa de um amigo; Que a declarante e sua esposa são amigos de Robson Gama;
Que o declarante alega que quando chegaram em frente à casa de seu amigo, ao estacionar o carro em frente à casa, na contramão, apareceu o veículo de Weliton, um Gol, cor preta, quatro portas com Weliton sozinho dentro; Que Weliton bateu o Gol na porta do passageiro, onde estava o declarante, e ficou empurrando com a mão para o declarante não sair; Que o declarante disse: "calma ai moço, deixa eu descer"; Que o declarante não viu quando a camioneta de Cristiano uma S-10, cor prata, bateu na traseira do Celta; Que Cristiano deu marcha ré e bateu novamente
; Que o declarante, vendo que não paravam de bater, pediu para todos descerem do carro para ver se paravam de colidir; Que o declarante pediu para Robson descer primeiro, mas o declarante teve que abrir a porta e empurrar Robson para que ele saísse, pois somente o lado do motorista estava livre; Que após Robson descer, o declarante pegou seu filho, que estava chorando, no colo e desceu pelo lado do motorista também; Que o declarante saiu com seu filho no colo e ainda tentou liberar o banco do motorista para sua esposa sair, mas estava emperrado;
Que o declarante alega que Cristiano e Weliton desceram de seus veículos e foram para cima de declarante e começaram a agredi-lo ainda com o bebê no colo; Que o declarante estava protegendo seu filho e levou um murro no braço e vários socos e disse aos suspeitos: "vocês vão bater em mim com o neném no colo"; Que os suspeitos bateram da mesma forma e seu filho caiu no chão, de uma altura aproximada de um (01) metro, após o declarante levar um murro nos braços; Que o bebê passou a chorar muito
;
Que após levar vários socos, caiu no chão e logo depois levantou-se e saiu correndo; Que Cristiano e Weliton saíram atrás do declarante, mas não alcançaram
; Que o declarante ficou escondido do lado de uma casa próxima, aguardando as coisas acalmarem e viu quando a Polícia Militar chegou no local; Que o declarante não se apresentou naquele momento; Que após saírem do local, ficou o policial civil sozinho no local; Que o declarante foi até o policial civil, o qual pediu para que o mesmo descesse para o destacamento da Polícia Militar para prestar esclarecimentos;
Que o declarante prestou esclarecimentos no destacamento e lá os suspeitos juntamente com o pai deles entraram em um acordo com o declarante, no qual os suspeitos iriam pagar os prejuízos materiais e a consulta médica que fosse preciso, bem como medicamentos do bebê que tinha ido para o hospital
;
Que o declarante e sua esposa decidiram "não tocar pra frente", pois Cristiano e o pai dele decidiram pagar os prejuízos para que não fosse adiante o fato
; Que o declarante e sua família não dormiram em casa; Que na mesma noite os suspeitos foram na casa do declarante procurá-lo; Que o declarante e sua esposa dormiram na casa de amigos; Que no domingo de manhã, aproximadamente 07:00 horas, Cristiano e seu pai foram até onde a declarante e sua família estavam e os chamaram para irem a Barra do Garças para "consultar o neném"; Que a mãe do declarante comentou que em Barra do Garças estaria tudo fechado e o declarante e sua esposa resolveram não ir; Que Cristiano e seu pai disseram que estava tudo bem e que no dia seguinte aguardavam ligação da esposa do declarante; Que o declarante e sua família foram almoçar na casa de amigos, ainda no domingo; Que o declarante alega que Cristiano e o pai dele passou na frente da casa onde a declarante e sua família estavam; Que naquele domingo foram em casa, pegou roupas e saiu, não ficaram em casa por medo; Que o declarante alega que um tal de Elias entrou em contato com a esposa do declarante, dizendo "Tiago eu estou com dinheiro para levar seu filho amanhã para fazer o exame, mas você tem que ir atrás de uma cadeirinha para bebês"; Que o declarante e sua esposa saíram atrás de uma cadeirinha emprestada e foram até a casa deles levar a cadeirinha; Que o declarante deixou a cadeirinha em sua casa e sua esposa deu banho em seu bebê; Que saíram dali a pé e foram em direção ao boteco da Zefinha para cumprimentar um amigo chamado por "Ben 10"; Que era, aproximadamente, 17:30horas; Que a esposa do declarante desceu para a casa da avó do declarante e o declarante ficou no bar da Zefinha com o amigo "Ben 10";
Que o declarante recebeu em seu celular mensagem de Cristiano perguntando "ou bão, cê tá onde, queria ver com você o negócio do dinheiro"; Que o declarante respondeu "to aqui na Zefinha"; Que Cristiano respondeu "a sim, vou ai agorinha"; Que o declarante respondeu "não, mas se você quiser falar comigo pode falar por mensagem mesmo"; Que Cristiano respondeu, "não, eu vou dar um pulo ai
"; Que o declarante alega que antes dessas mensagens Cristiano e Weliton passaram diversas vezes na frente do Bar da Zefinha de camioneta S-10;
Que o declarante alega que Cristiano foi até o Bar na mesma-S-10, prata, e o vidro do veículo S-10, do lado do motorista estava fechado e do lado do passageiro estava aberto; Que o declarante narra que Weliton estava do lado do passageiro e olhava para o declarante com ódio aparente; Que o declarante alega que Cristiano falou para o declarante "Eu deixei mil reais lá no Elias, tá bom pra você?"; Que o declarante respondeu "tá, de boa"; Que na hora que o declarante respondeu "tá, de boa",
Weliton movimentou o braço e apontou uma arma e o declarante tentou correr mas foi atingi duas vezes
;
Que o declarante alega que Weliton deu mais de quatro (04) tiros; Que o declarante saiu correndo para uma casa vizinha, onde tinha um aniversário, pois estava sangrando muito
;
Que o declarante narra que as pessoas da casa socorreram ele e que Cristiano deu ré na camioneta e foi até o local e Weliton desceu e foi até a área da casa; Que o declarante estava dentro de um quarto trancado
; Que o declarante alega que os suspeitos foram embora fugidos; Que o declarante alega que seu a amigo "Ben 10" o levou para ao hospital após isso e depois disso não mais os viu na cidade [...]
(Id. 125381669 - pág. 26-29).

O depoimento de Jessica de Brito Arruda – esposa de Tiago – (Id. 125381669 - pág. 80-83) e de Robson Sousa (Id. 125381669 - pág. 108) foi no mesmo sentido.

Este é relato de Josefina Souza Cardoso:

Que na data dos fatos estava com seu bar aberto; Que a pessoa de Tiago Antônio Silva dos Santos estava em seu bar; Que a depoente estava sentada do lado de fora do bar, na área, próximo a um veículo Uno de um cliente chamado Antônio, Tiago chegou no bar, aproximadamente, 18:00 e sentou ao lado da depoente; Que a depoente levantou-se e foi à cozinha tomar um café; Que a depoente ouviu estalos, aparentando ser "bombinha", mas depois ouviu mais três (03) estalos, daí percebeu que se tratava de tiros de arma de fogo; Que a depoente alega que viu uma camioneta, cor prata, mas não sabe dizer a quantidade de pessoas que estavam dentro; Que a camioneta parou em frente ao bar, e entre o bar e na frente da camioneta havia um Uno, que não sabe precisar a cor, mas aparenta ser azul escuro, pertencente a um cliente por nome de Antônio, que estava no bar naquele momento;
Que a depoente viu Tiago correndo e havia sangue em seu braço, não sabendo dizer qual braços
;
Que Tiago saiu correndo em direção à Rua Bom Jesus; Que a camioneta deu marcha ré e seguiu na mesma direção de Tiago; Que a depoente alega que, pelo barulho da camioneta, ela não parou, saiu correndo sem parar
; Que a depoente lembra-se de ter pedido para alguém que estava no bar para levar Tiago para o hospital; Que a pessoa de "Ben10" foi quem acompanhou Tiago até o hospital; Que a depoente ficou no hospital até quando levaram Tiago para Barra do Garças; Que a depoente alega que a partir deste momento não acompanhou mais a situação [...]
(Id. 125381669 - pág. 48-49).

Everton Moreira Lauriano assim descreveu o acontecido:

Que é amigo de Tiago (vítima); Q
ue na data e hora dos fatos estava no "Bar da Zefinha" juntamente com Tiago
; Que o depoente foi para o bar mais cedo para jogar sinuca; Que Tiago chegou, aproximadamente, 16:00 horas no bar;
Que o depoente alega que Tiago recebeu em seu celular mensagem de Cristiano, dizendo que queria falar com ele sobre o dinheiro; Que o depoente comentou "mas vocês já não conversaram antes"; Que o depoente alega que Tiago, após o fato ocorrido no dia anterior, dormiu na casa do depoente com medo
; Que o depoente narra que Tiago pegou a cordinha da chave da moto do depoente e amarrou a janela do quarto que estava dormindo em sua casa por medo; Que o depoente continuou jogando sinuca; Que Tiago estava sentado em uma cadeira dentro do Bar, na área do chapéu de palha, onde ficam as mesas de sinuca;
Que o depoente viu uma camioneta S-10, cor prata, que o depoente alega ser de Cristiano; Que chegando no local a S-10 e parou próximo do Bar e chamou Tiago, que estava sozinho naquele momento; Que o depoente não viu tudo o que aconteceu, mas começou a ouvir disparos aparentando ser arma de fogo
; Que o depoente não sabe precisar a quantidade de disparos, mas foi mais de três (03) disparos em direção ao bar;
Que o depoente narra que Tiago correu em direção às mesas de sinuca e passou direto
; Que o depoente, vendo que Tiago vinha em sua direção e haviam disparos, o depoente escondeu atrás da mesa de sinuca;
Que Tiago passou em direção à rua lateral, que não sabe dizer o nome; Que Tiago deu a volta no terreno e se escondeu na casa aos fundos, onde havia um aniversário; Que o depoente saiu atrás de Tiago, pois viu sangue no chão
;
Que o depoente alega que terceiros falaram que a camioneta parou próximo do local onde Tiago se escondeu
; Que o depoente não viu a camioneta parando, pois foi um pouco depois atrás de Tiago, uns três (03) minutos depois; Que o depoente seguiu os pingos de sangue no chão e gritava "Tiago, Tiago!" em cada casa que passou; Que uma pessoa que estava próxima de onde Tiago estava escondido disse que Tiago estava lá; Que o depoente levou Tiago até o hospital que ficava próximo dali; Que após as enfermeiras receberem Tiago o depoente foi embora para casa e não acompanhou mais situação; Que o depoente alega que ficou com muita raiva dos suspeitos, que foi até a oficina onde estava o Gol preto de Weliton e quebrou os vidros; Que o depoente alega que vai restituir o prejuízo para o dono da oficina, pois o veículo estava sob responsabilidade do dono da oficina, que é amigo do depoente; Que o depoente conhece Cristiano e Weliton de vista, mantendo contato apenas com Cristiano que é mais conhecido na cidade [...]
(Id. 125381669 - pág. 52-53

Modesto Ortiz Ferreira contou que “
entre 18:20 e 19:00horas parou uma camioneta prata em frente ao ‘Bar da Zefinha’
”, sendo que logo depois “
ouviu estalos altos, aparentando ser bombinha
”, “
Tiago saiu correndo e a camioneta deu ré e saiu em disparada
”. Afirmou ainda que “
Tiago saiu correndo em direção à rua lateral do bar e a camioneta foi no mesmo sentido em seguida, [mas] não sabe dizer se a camioneta parou
” (Id. 125381669 - pág. 59-60).

Wilham Moreira da Silva assegurou que o veículo de Cristiano parou em frente ao bar, “
ouviu, aproximadamente, 4 (quatro) disparos
” e “
após os disparos, Tiago passou correndo na calçada e saiu em direção à rua lateral [...] e a camioneta deu marcha ré e saiu na mesma direção em disparada
” (Id. 125381669 - pág. 63-64).

Na delegacia de polícia, Weliton admitiu ser autor dos disparos contra Tiago; contudo, sustentou que não tinha intenção de matá-lo:

Que cientificado das imputações sobre sua pessoa do crime de tentativa de homicídio, respondeu que as alegações são verdadeiras
; Que é morador da cidade de General Carneiro há, aproximadamente, dois (02) anos; Que trabalha na fazenda Nossa Senhora da Aparecida como "vaqueiro"; Que reside em Barra do Garças, no bairro Jardim Mariano, na Rua Araguaia, n. 83; Que na data de 22/01/2017, aproximadamente, 18:30horas, já escurecendo, estava indo no espetinho que fica na esquina próximo à praça central de General Carneiro; Que foi até o espetinho falar com seu irmão Cristiano;
Que ao sair do espetinho foi ao lado, numa lanchonete; Que Tiago foi até o interrogando aparentemente alterado, agressivo, dizendo: "moço, você está ficando doido"
; Que o interrogando alega que não viu Tiago antes daquele momento, não entende por que Tiago estava indagando daquela forma;
Que o interrogando alega que após isso não houve nenhum desentendimento, pois Cristiano chegou e apaziguou a situação
;
Que o interrogando alega que Tiago saiu do local e o interrogando narra que virou as costas e sentiu uma pancada no rosto; Que o interrogando alega que caiu no chão com a pancada e levantou em seguida; Que o interrogando alega que a pancada no rosto foi proferida por Tiago
; Q
ue o interrogando alega que Cristiano não viu a pancada, pois também já tinha saído um pouco dali; Que o interrogando levantou-se e viu quando Tiago saiu correndo dali ameaçando o interrogando dizendo: "espera aí que vou buscar um negócio pra você"; Que o interrogando imaginou que seria uma arma
; Que o interrogando alega que não tem rixa com Tiago, que não possui passagens anteriores por qualquer tipo de crime e alega ainda que nunca esteve em uma delegacia anteriormente; Que o interrogando alega que Tiago foi em direção ao carro de Robinho, que estava estacionado próximo à praça; Que o interrogando não conhece a pessoa de Robinho, mas no dia do fato soube seu nome por terceiros; Que o interrogando possui um Gol, cor preta, quatro (04) portas; Que o interrogando narra que seu irmão Cristiano Augusto de Melo Carvalho possui uma camioneta, marca Chevrolet, modelo S-10, cor prata, cabine simples; Que o interrogando alega que não viu quando Tiago chegou no local anteriormente à discussão que tiveram, nem se estava de carro; Que o interrogando alega veementemente que anterior a discussão não viu Tiago na cidade em lugar algum; Que inquirido se haviam mais pessoas dentro do carro onde estava Tiago, o interrogando alega que não viu se havia dentro do veículo a esposa e a criança;
Que após Tiago sair do local o interrogando e seu irmão foram atrás do veículo de Robson
; Que o interrogando alega que o veículo de Robson é um celta, preto, rebaixado; Que o interrogando alega que não possui nenhum tipo de rixa com Robinho;
Que o interrogando alega que após uns dois (02) quarteirões, sentido saída para Cuiabá, o interrogando alega que primeiramente seu irmão Cristiano bateu seu veículo S-10 na traseira do veículo de Robinho; Que o interrogando chegou após e encostou o para-lama dianteiro de seu carro na roda de trás do veículo do lado do passageiro; Que a pancada que Cristiano deu no carro de Robson já amassou bem o veículo de Robinho; Que o interrogando alega que Tiago saiu pela porta dá motorista; Que o interrogando alega que a porta do lado do passageiro estava liberada e dava pra sair; Que o interrogando alega que Cristiano entrou em vias de fato com Tiago e Tiago saiu correndo; Que após isto chegou a Polícia Militar e foram conduzidos para o Núcleo da Policia Civil;

Que estando no destacamento o interrogando, Cristiano e seu pai entraram em acordo com Tiago e Robson e, posteriormente na delegacia de Polícia Civil, entraram em acordo com a esposa de Tiago; Que o acordo seria pagar as despesas com a criança pois o interrogando alega que na hora que houve a colisão pode ter acontecido algo também com o bebê
; Que o interrogando alega que não sabia que a criança e a mãe estavam dentro do carro; Que no acordo o interrogando alega que também iriam pagar as despesas com o veículo, com o prazo de seis (06) meses dado por Robson (proprietário do veículo); Que ao saírem da delegacia de Polícia Civil, o interrogando alega que Tiago passou próximo dele e disse "eu vou te pegar ainda, foi só um tapa na cara, mas eu vou te mostrar como é que homem faz"; Que o interrogando alega que Tiago estava sempre sorrindo; Que inquirido se ingeriu bebida alcoólica no sábado, antes de brigarem, o interrogando alega que sim, apenas três (03) cervejas de garrafa; Que o interrogando alega que domingo não consumiu bebida alcoólica; Que o interrogando alega que dormiu na fazenda no sábado; Que o interrogando alega que Cristiano saiu para levar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para levar a criança de manhã em Barra do Garças, levar a criança e a mãe em Barra do Garças; Que o interrogando alega que chegando no local a mãe da criança falou que não precisava levar naquele dia, pois em Barra do Garças estaria tudo fechado; Que o interrogando alega que deixou o dinheiro com ELIAS, para que o mesmo levasse a mãe e a criança para Barra do Garças, pois os documentos do interrogando estavam preso;
Que o interrogando possui uma arma calibre trinta e oito, cor cromada, que comprou pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), de terceiros no Estado de Goiás, há aproximadamente um (01) ano; Que o interrogando não a havia utilizado antes para nenhuma finalidade; Que o interrogando alega não possuir porte de arma
;
Que o interrogando alega que comprou a arma pois achou bonita
;
Que o interrogando entrou na camioneta de Cristiano, aproximadamente, 16:00 horas, com a arma escondida na cintura
; Que o interrogando alega que Cristiano não sabia da arma;
Que Cristiano chamou o interrogando para irem até TIAGO entregar mais R$ 300,00 (Trezentos reais), pois Cristiano ficou com medo do exame ser mais que R$ 1.000,00 (mil reais);

Que o interrogando alega que Tiago estava sentado no Bar da Zefinha e levantou-se para ir até a camioneta; Que a camioneta estava desligada; Que Tiago não viu que Weliton estava dentro da camioneta, e quando viu Weliton, Tiago disse: "moço, já te bati na cara ontem, agora você vai ver como é que faz"; Que o interrogando narra que neste momento Tiago levou a mão na altura da cintura por baixo da camisa; Que o interrogando, por medo, sacou o revólver da cintura e disparou contra Tiago, não sabendo precisar a quantidade de disparos pois alega que estava muito nervoso
; Que o interrogando pediu para Cristiano para que fossem embora dali; Que inquirido qual o paradeiro da arma, o interrogando alega que jogou na estrada de chão, em uma estrada entrando para o município de Pontal do Araguaia; Que o interrogando alega que jogou para fora da camioneta em movimento, não sabendo precisar o local, mas acredita ter jogado no trajeto entre General e a ponte do Rio Garças; Que inquirido se passou em frente à casa de Tiago por várias vezes, respondeu que não, mas não sabe dizer de seu irmão [...]
(Id. 125381669 - pág. 38-42).

Cristiano Augusto permaneceu em silêncio (Id. 125381669 - pág. 44-46).

Na instrução processual, a vítima ratificou os termos do depoimento anteriormente prestado
:

MP: [...] esse problema aqui, conta para a gente o que aconteceu?

V: Foi assim, eu trabalhava lá no General Carneiro, trabalhava na prefeitura, fazia serviço para eles, aí o rapaz lá que era encarregado falou: “Tiago, preciso que você ajude o rapaz lá”, que era o Claudeir, encarregado, tirar as tendas da feira, “não, beleza, ajudo tirar sim”, se não me engano a feira era todo sábado, aí peguei, fui lá e ajudei montar e fui para casa, [...], quando era umas sete horas mais ou menos da noite assim, quase sete horas, que era para voltar, retornar para tirar, aí peguei o carro do meu pai e desci para tirar as tendas; no meio do percurso o carro foi e estourou a correia, tentei ligar para um colega, não deu certo, peguei e liguei para o Robson: “tem como você vir me ajudar aqui, puxar o carro até em casa”, “tem”, aí ele chegou, chegou, nós amarramos o carro, no percurso para casa, aí esses, os réus, ‘pegou’ e ‘passou’ por nós [...], continuou subindo, cheguei lá em casa [...], eles ‘passou’, aí eles ‘passou’ xingando, xingando eu, minha esposa.

MP: Weliton e Cristiano?

V: Sim, aí peguei e fiquei assim, porque eu nunca tive atrito com eles, sempre na minha cidade, nunca tinha nada um contra o outro, eu nunca tive, né?, aí peguei, coloquei o carro para dentro [...],
aí desci com o Robson, aí cheguei lá na praça lá, aí estava o Weliton lá e o Cristiano, fui comprar um refrigerante, aí passou, aí peguei e perguntei a ele. “oh Weliton, que foi que aconteceu que você passou lá em casa xingando, você tem alguma rixa comigo, alguma coisa”,

ele estava no telefone, aí pegou, largou o telefone, apontou o dedo na minha cara, pegou e já veio para me dar um soco, na hora que me deu o soco eu esquivei para trás, hora que peguei e revidei, ele deu o soco e revidei, na hora que revidei o irmão dele já veio também, aí tentou me segurar
.

MP: Quem é o irmão dele?

V: O Cristiano, ele veio e tentou me segurar; hora que veio e tentou eu apavorei e saí correndo para ir para o outro lado da praça, onde estava minha esposa, meu filho e o Robson, o carro estava lá; na hora de atravessar a BR quase que a carreta passa por cima de mim, eu consegui atravessar do outro lado e o Cristiano veio atrás e falou para o Robson: “Robson dá um jeito de tirar ele daqui senão ele vai acabar morrendo aqui no local” [...], “beleza, me leva na casa do Everton, do ‘Ben 10’”;
hora que nós ‘chegou’ com o carro lá veio o Weliton de carro, pegou o carro bem do lado da porta que eu estava, bateu e segurando a porta, falando para mim: “pera aí que vou te ensinar como é que faz”, daí passando a mão em cima do banco assim, eu peguei...

MP: Qual carro que era?

V: Um Gol, eu estava em um Celta.

MP: Seu?

V: Do Robson, que estava junto comigo, aí ele pegou, o Weliton veio com o Gol dele lá, foi e bateu na porta que eu estava, bem do lado que eu estava [...] “vou te ensinar bater na cara dos outros”, “espera aí, deixa eu descer do carro, daí nós ‘conversa’”, ele pegou segurando a porta do carro; quando ele estava segurando a porta do carro, o Cristiano, que tem uma S10, ou tinha, não sei, ele veio e bateu na traseira do carro, ele bateu no carro, deu ré, bateu de novo; hora que bateu de novo quase que virou, eu vi que meu menino que estava atrás com minha esposa, eles estavam presos lá, eu peguei o Robson [...], não conseguiu descer do carro, eu peguei, abri a porta do carro, tirei ele ainda e o outro do lado, tirei ele, na hora que eu desci, virei o banco, peguei meu menino, hora que fui tentar tirar minha esposa também, estava com corte, ele pegou e veio em cima de mim.

MP: Quem?

V: Os dois, eles ‘veio’ em cima de mim, “espera aí, deixa eu soltar meu neném, daí a gente conversa”, daí não, pegou e continuou de soco, soco, até que deu um murro no meu braço e o neném caiu no chão, aí foi onde que aconteceu, o neném quebrou a cabeça de um lado e deu um pouco de hemorragia do outro; eu peguei e saí do local apavorado, me deram murro, quase que cai, eu peguei e saí do local, eu fiquei ao lado de uma casa ao lado esperando, a polícia chegou, a PM veio [...], onde estava a civil eu fui lá, me orientou a ir até lá no destacamento; chegando lá, entrei, eles ainda ‘veio’ para cima de mim ainda lá, teve todo o percurso, eles falando: “não, vamos largar mão disso, vamos parar com esse processo aqui, só vai dar dor de cabeça”, falei que minha criança tinha caído, falou: “vamos fazer exame da cabeça do neném” então vamos,
vou fazer o seguinte, vou deixar o processo em aberto, casos vocês não arcar com o que está falando, a gente vê o que faz, “não, beleza, vamos parar com isso aí”, “então tá”, aí beleza, fui para casa, tomei banho, nem dormi em casa, dormi na casa até do Everton, que foi onde que aconteceu, em frente à casa dele, eu dormi na casa dele lá, no outro dia cedinho ele foi atrás de mim o Cristiano mais o Weliton, isso foi no sábado, no domingo eles ‘foi’ atrás de mim, “vou levar você na Barra”, que era para trazer para cá, “vou levar você na Barra, porque vai fazer o exame no seu filho, ai nós vamos ver certinho isso aí”, eu queria vir, eu estava apavorado com meu filho, nós não ‘tinha’, não tem condições assim de fazer o exame, [...], “vamos levar vocês na Barra”, aí minha esposa: “não, não vai hoje não”, falei para ela: “não, não vamos sim”, falei com ela, até ficou brava, eu queria vim, ela não queria vim, se nós tivesse entrado na caminhonete, podia ter acontecido alguma coisa pior, [...], deixa quieto então, a gente vê na segunda-feira; a gente foi, estava na casa de um colega meu, eles passavam na rua toda hora, fui em casa, tomei banho e desci para onde aconteceu o fato, o ‘Ben 10’ estava lá, no caso apelido dele, do Everton, ele estava lá: “Tiago, deixa sua esposa aqui na casa da vó da Brenda, que é esposa dele, aí você vem cá”, “não, vou dar uma volta aí, vou ver o que faço, conforme for, vou”, aí peguei, deixei minha esposa na casa [...], fui lá, sentei na cadeira onde que ele estava lá no barzinho, ele estava jogando sinuca,
sentei na cadeira, aí ele pegou e mandou mensagem
, já tinha passado...

MP: Quem mandou mensagem?

V: O Cristiano.

MP: Cristiano?

V: Ele pegou e mandou mensagem; ele já estava passando várias vezes já ao redor, o povo lá em casa diz que ele já tido lá atrás, só que eu não estava [...], “estou aqui onde você está me vendo”, “não, quero falar com você sobre o dinheiro do exame do seu filho”, “não, nós não ‘tem’ nada para falar”, “não, então vou deixar lá com o Elias”, “não, beleza, deixa com ele que depois eu pego com ele” [...], “não, mas quero falar com você”, “não tenho nada para falar com você não”, de repente ele chegou de caminhonete...

MP: Ele falou quanto que era o dinheiro para você?

V: Mil reais.

MP: Você concordou?

V: Tipo assim, eu concordei, ele falou que ia dar os mil reais para fazer o exame, [...], já tinha feito o negócio, ficava novecentos e pouco os exames, “não, beleza, vamos fazer os exames”, eu peguei o dinheiro e fiz os exames do neném, estão até com minha esposa aí.

MP: Chegou a dar o dinheiro para você?

V: Deu, os mil reais ele deu.

MP: Que hora que ele deu esse dinheiro?

V: Não, ele não me entregou, ele deixou com o Elias, aí eu vim para Barra na segunda-feira, já tinha vindo na verdade, vim no domingo que as balas ‘ficou’ alojadas, eu vim no domingo para o pronto-socorro.

MP: Deu antes de dar o tiro em você?

V: É, já tinha deixado com o cara antes, pelo menos ele falou para mim por mensagem que tinha deixado antes, eu não sei se ele deixou antes, se foi depois, mas com certeza foi antes [...], ele deixou o dinheiro com esse cara, aí eu vim para Barra, fiquei na casa de uma colega aqui, aí o rapaz veio e foi lá, falou para minha esposa: “estou com o dinheiro aqui”, falei para minha esposa: “fala para ele deixar o dinheiro em tal lugar, nem vamos ficar...”, aí foi e deixou na clínica onde foi;
mas voltando no domingo, ele foi e falou que queria falar comigo sobre o dinheiro, tal, “você deixou lá, beleza”, de repente ele chegou de caminhonete, o vidro do Cristiano, Cristiano irmão dele estava dirigindo.

MP: Você estava nesse bar?

V: Eu estava sentado com o celular na mão, que tinha acabado de enviar mensagem, falar com ele, do nada ele chegou, aí o vidro do lado do motorista, que era o Cristiano, fechado, do Weliton estava aberto, aí vi que ele...

MP: Quem estava dirigindo a caminhonete?

V: Cristiano.

MP: O Cristiano?

V: Hanram, aí o Weliton, vi que o Weliton.... Senti ele assim meio diferente, dava de ver que ele estava planejando alguma coisa, os braços dele estavam... Ele

pegou e me chamou na caminhonete, “não, vem cá”, “não, quer falar comigo desce aqui, você quer falar comigo”, aí eu vi que ele estava meio assim, peguei e levantei, hora que levantei ele atirou, pegou um aqui [a vítima mostra o braço], de frente, pegou aqui [a vítima mostra o ombro], aí depois, hora que virei o braço para virar pegou outro.

MP: Pegou os três no braço?

V: Pegou dois no braço, só que ele atirou várias vezes, só pegou dois, a daqui alojou e outro passou direto.

MP: Deu quantos tiros, você viu?

V: Rapaz, no mínimo assim que escutei o barulho, uns cinco tiros.

MP: Foi o Welinton que atirou?

V: Foi o Welinton que atirou
.

MP: Mas o irmão dele estava dirigindo a caminhonete?

V: Dirigindo a caminhonete, aí eu saí correndo, o Welinton, diz os meninos que o Welinton ainda correu atrás de mim e foi até na casa, eu peguei bem na casa que o Everton, que é o ‘Ben 10’, falou para deixar minha esposa, foi bem a casa que eu entrei, que estava tendo aniversário, hora que ele atirou, saí correndo, a primeira casa que eu vi que tinha muita gente eu entrei...

MP: Você imagina nessa hora que ele ia atirar ou não?

V: Na hora que eu vi ele assim, pela feição dele, hora que eu vi ele chegando, já tinha uma noção que ele ia, que vi pela aparência dele.

MP: Mas ele não falou que ia lá para resolver o problema?

V: Ele falou desse jeito, que era para resolver.

MP: Você para?

V: Ele mandou mensagem falando.

MP: [...] para vocês resolver?

V: Falou, falou bem assim, mandou mensagem falando que queria falar sobre o dinheiro do meu filho, falei: “não, mas não tem mais nada que falar, você já deixou o dinheiro lá, beleza”, “não, mas eu tenho que falar com você”, aí chegaram do nada lá.

MP: Quem que ligou?

V: O Cristiano que mandou mensagem do celular dele
.

MP: Quem que atirou foi o Welinton?

V: O Welinton.

MP: Quem estava dirigindo era o Cristiano?

V: Era o Cristiano
.

MP: E depois disso?

V: Aí depois foi assim, eu vim para Barra, fui lá no hospital lá, me trouxeram para Barra, vim cá, fizeram o exame do meu filho aqui, só que o outro exame não fazia aqui, até teve que nós ‘ir’ para Rondonópolis.

MP: Você correu na hora lá?

V: Na hora do tiro eu corri, hora que ele atirou.

MP: Correu para onde?

V: Corri sentido indo para a casa da minha vó, só que daí eu entrei na casa...

MP: Você viu a caminhonete?

V: A caminhonete eu vi chegando, aí depois eu não vi mais nada.

MP: [...]?

V: Depois eu vi que desceu na mesma rua que eu desci, aí diz que ele desceu da caminhonete e ainda correu atrás de mim até na porta da casa que eu estava, que entrei, aí o pessoal barrou ele.

MP: Nessa hora não chegaram a brigar então?

V: Não, nessa hora não, nós ‘brigou’ só no sábado, aí no caso...

MP: Isso era domingo já?

V: Domingo, o caso já tinha acabado no sábado, que eles ‘falou’ para mim: “não, vamos encerrar o caso hoje”, falei: “não, beleza, vamos deixar o caso encerrado, vocês só fazem o exame do meu menino e beleza”.

MP: Depois disso já teve contato com eles?

V: Direto nós ‘conversa’ ainda, manda mensagem.

MP: O que eles falam?

V: Pergunta onde estou morando, essas coisas assim.

MP: Do tiro falou alguma coisa?

V: Diz que foi sem intenção, foi na cabeça dos outros, fala desse jeito.

MP: O Weliton que fala isso?

V: Não, o Cristiano, o Welinton não tenho nem contato com ele, não tenho...

MP: Não?

V: Não.

MP: Cristiano fala que foi na cabeça dos outros?

V: ‘Diz que fala que foi’.

MP: Já passou mensagem para você já assim?

V: Já, ele fala, né?

MP: Ele largou esses mil reais [...]?

V: Meu filho.

MP: Deu mais dinheiro, mais alguma coisa?

V: Não.

MP: Ou só isso?

V: Mais nada, só isso aí.

MP: E o carro que ele bateu lá e estragou, pagou para o Robson?

V: Não.

MP: Não?

V: [...] não pagou nada.

MP: Você já tinha outro problema ou foi só nesse sábado que aconteceu isso mesmo?

V: Problema com ele?

MP: É.

V: Não, nunca tive problema nenhum com eles, eu tinha som no meu carro, eles também ‘tinha’, sempre nós ‘montava’ o som junto.

MP: O Weliton também mora lá, é General, isso?

V: Ele Mora lá.

MP: Então os dois moram lá?

V: Só que com o Weliton, tipo assim, com o Weliton não tinha muita conversa, que não conhecia ele bem, via ele só de aparência.

MP: Você tem amizade com o Cristiano?

V: Cristiano, tipo assim, eu estudava, ele também estudava, mas em sala diferente, nós sempre ‘passava’, cumprimentava o outro, fora dali conversava também, mas caso contrário não tinha nada [...]

MP: Seu menino teve problema [...]?

V: Olha, deu esse ponto de hemorragia e quebrou, mas graças a Deus não teve, não ficou sequela.

MP: E você, ficou alguma sequela?

V: Só as marcas mesmo assim [...].

MP: Ficou sem trabalhar quanto tempo?

V: Rapaz, eu fiquei sem trabalhar uns quatro, cinco meses.

MP: Você trabalhava registrado?

[...]

Defesa: Qual foi o valor que o Cristiano deixou com o Elias?

V: Mil reais.

Defesa: Ele deixou algum outro valor depois disso [...], com sua esposa?

V: Não.

Defesa: [...]?

V: Esse mil reais aí ele deixou, só que o Elias que entregou.

Defesa: Elias que entregou na clínica?

V: Esses mesmo mil reais.

Defesa: Certo, vocês chegaram a ir para a delegacia, vocês fizeram um acordo na delegacia?

V: É, foi, tipo nós ‘fez’ o acordo para acabar com o processo.

Defesa: Certo, qual foi esse valor?

V: Não, não teve dinheiro.

Defesa: Não chegou a falar em valores não?

V: Não.

Defesa: O que ficou pactuado nesse acordo.

V: Nesse acordo ficou tipo assim, nós encerrar o assunto e só fazer o exame do meu menino.

Defesa: Entendi, esses mil reais eram suficientes para fazer?

V: A gente teve ajuda do [...], que era secretário de [...] de agricultura, ele que me ajudou ainda, ele me ajudou com um valor também, senão não dava.

Defesa: Esse valor de mil reais Cristiano chegou a entregar para o Elias antes ou depois [...]?

V: Eu creio que foi antes, porque tipo assim...

Defesa: Se foi antes, o intento dele de ir lá era para te levar algum outro valor, ele chegou a falar isso na mensagem?

V: Não, falou não, ele só falou que tinha que conversar comigo, mas não falou sobre o que.

Defesa: Ele não chegou a falou?

V: Ele só falou que era sobre o meu filho, mas logo depois.... Antes disso ele tinha deixado os mil reais com o Elias, aí falou que mesmo assim tinha que falar comigo.

Defesa: Nas mensagens que ele mandou não chegou a falar nada de dinheiro para você?

V: Não, nadinha.

Defesa: Você sabe que [...], consta nos autos que foi juntada uma conversa sua com o Cristiano, consta nas fls. 30, e ele pergunta, ele fala que queria ver com você o negócio do dinheiro?

V: Não, ele pegou e tinha mandado mensagem [...], ele falou: “bom”, eu falei “bom”, aí ele falou: “queria falar com você sobre o negócio”, falei: “estou aqui na Zefinha”, falou: “do dinheiro”, que era o que nós já ‘tinha’ conversado no sábado, queria dar o dinheiro para fazer o exame.

Defesa: Certo, mas a mensagem que ele mandou para você naquele dia foi para falar sobre o dinheiro?

V: É, ele tinha mandado mensagem para falar do dinheiro.

Defesa: [...] outra coisa que gostaria de saber de você, você está dizendo para mim que [...] você foi até o Weliton para conversar lá na praça?

V: Para tomar refrigerante.

Defesa Certo, e que lá na praça ele teria tentado te dar um soco, só que no seu depoimento na delegacia, você diz o contrário, você diz o seguinte [...], você fala que o Weliton, que você chegou lá e falou o seguinte, você foi até o Weliton e perguntou: “você passou lá em frente de casa falando o que, não entendi, você tem alguma rixa comigo”?

V: Foi mais ou menos isso aí.

Defesa: E que o Weliton apontou o dedo no seu rosto e disse: “vagabundo, escuta aqui rapaz”, que aí você respondeu para o Weliton: “não precisa apontar o dedo”, e que nesse momento o Cristiano colocou a mão na frente para evitar a briga, aqui na delegacia, no antes não existia soco, você tem certeza de que ele tentou te dar um soco?

V: Ele tentou, na hora lá ele tentou.

Defesa: E por que você não falou isso lá?

V: Eu tinha falado, está embaixo ali que eu esquivei lá do soco, eu esquivei.

Defesa: Você chegou a acertar o Weliton com algum soco?

V: O Weliton sim.

Defesa: Então você deu um soco no Weliton?

V: Sim, na hora que ele veio para me agredir foi onde que eu revidei.

Defesa: E você acertou o soco nele onde?

V: Assim acho.

Defesa: No rumo da fonte, na cabeça?

V: Foi.

Defesa: Ele chegou a cair, ele ficou de pé?

V: Eu não lembro, que foi muito ligeiro, mas parece que ele tinha caído, eu acho, porque o Cristiano já chegou e veio correndo para o meu rumo na hora.

Defesa: Certo, então você deu o soco, ele caiu e aí você saiu correndo?

V:
Eu peguei mais o Cristiano, aí eu fui, no que eu fui para a praça o Weliton pegou e subiu de carro, ele tinha saído de carro, subido de carro ‘para cima’, sentido indo para Cuiabá, para lá, aí depois, na hora que a gente chegou em frente à casa do Everton, que é o ‘Ben 10’, ele chegou de carro virando e já batendo na porta lá do carro
.

Defesa: Certo, e hora que você saiu da praça você falou alguma coisa para alguém?

V: Não, falei não [...], falei para o Robson: “me leva na casa do ‘Ben 10’ e me deixa lá” [...].

Defesa: Então da hora que você saiu correndo você ainda conseguiu falar com o Robson?

V: É que o Robson estava junto comigo na praça, ele desceu junto com nós do carro.

Defesa: Então como que você deu um soco e correu e falou com o Robson?

V: Não foi bem assim, foi, isso aconteceu, isso do soco, não foi no local na praça, foi de frente a praça, o Robson ficou na praça com minha esposa, aí eu peguei, fui lá, comprei o refrigerante e topei o Weliton, eu perguntei para o Weliton, perguntei: “o Weliton, o que você passou em frente de casa”, perguntei para ele se tinha alguma rixa comigo, aí ele pegou e falou, ele estava no telefone [...], ele apontou o dedo e veio falando comigo, eu falei: “calma aí, não precisa disso aí”, aí ele pegou, veio para me dar o soco, eu esquivei para trás [...], eu peguei e revidei; na hora que eu revidei o Cristiano veio, ele pegou em mim, ele tentou me engravatar o Cristiano, ele pegou no meu pescoço, hora que ele pulou no meu pescoço eu consegui escapar, foi hora que eu saí correndo; hora que eu saí correndo, o Weliton já entrou no carro e saiu, eu cheguei na praça, o Robson estava lá, o tempo que cheguei na praça [...]., pequei: “Robinho, me deixa lá na casa do ‘Ben 10’, nesse prazo a carreta passou e o Cristiano veio.

Defesa: Que queria entender a lógica, hora que você estava respondendo às perguntas do Ministério Público você falou que a hora que deu o soco saiu correndo, e você correu tanto que quase foi atropelado pela carreta, agora você está falando para mim que teve a briga e você ainda foi para a praça, você conversou lá na praça e depois que você saiu correndo e quase foi atropelado pela carreta?

V: Não.

Defesa: Porque você correu depois se você estava lá na praça, estava tudo bem?

V: Foi tipo assim, eu estava lá na praça igual estou te falando, estava na praça, da praça ali eu peguei, foi lá comprar refrigerante, eu topei, conversei com ele, aí aconteceu esse fato lá no local do refrigerante, onde eu fui comprar o refrigerante, tomar refrigerante, aí, na hora que aconteceu essa discussão lá, essa briga, eu voltei para a praça correndo, na hora que virei lá [...], que ‘negoçou’ , que o Cristiano veio, eu voltei para a praça, foi hora que atravessei a rua de um lado para o outro que a carreta veio.

Defesa: Mas o que quero entender é o seguinte, se você precisou correr, porque o jeito que você diz dizer você estava em uma corrida de desespero, você quase foi atropelado, se estava tudo tranquilo, porque você parou na praça e ficou conversando?

V: Para mim ir embora, não é que fiquei conversando, cheguei lá e falei para ele, para o Robson me levar embora, nesse prazo o Cristiano já veio, já veio de lá para cá falando para o Rodinho: “já leva ele daqui, senão ele vai morrer”, aí foi onde eu entrei dentro do carro e fui para lá; tipo assim, essa conversa não igual nós ‘está’ convidando assim, sentar , explicar, foi conversa ligeira, já cheguei, já falei, já falou, ainda com uma latinha de cerveja na mão o Cristiano, já falou, já entrei no carro e já fui.

Defesa: Então você foi até o Robson e falou algumas coisas para o Robson?

V: Eu cheguei, já cheguei correndo e falando, aí o Cristiano já chegou junto.

Defesa; Então depois do soco você saiu, você conversou com o Robson e falou para o Robson para poder ir embora [...]?

V: É e o Cristiano chegou falando também [...].

Defesa: Você já chegou ter outras brigas lá em General?

V: Não, briga já tive, discussão assim já.

Defesa: De brigar de soco?

V: Futebol já sim.

Defesa: Várias vezes?

V: Algumas vezes.

Defesa: Algumas vezes?

V: Hunrum. [...]
(Id. 155079557 - pág. 1-4 – relatório de mídias).

Jessica de Brito Arruda descreveu os acontecimentos de forma semelhante:

MP: No dia que seu marido foi atingido pelos disparos de arma de fogo você estava presente ou não?

T: No dia não.

MP: E no dia que antecedeu os disparos, que teve um problema lá com o Cristiano mais o Weliton, a senhora estava?

T: Estava, estava eu e meu bebê.

MP: Então conta como que foi isso?

T: Foi assim, o Tiago trabalhava na prefeitura, ele estava ganhando R$ 400,00 (quatrocentos reais) a mais, fora o salário dele, para ele ajudar montar e desmontar as tendas que tinham na pracinha, de...

MP: Feira?

T: De feira [...], nós ‘estava’ descendo com o carro do pai dele, e o carro do pai dele, chegando no quebra-molas, arrebentou uma correia, nisso ele pegou e ligou para o Robinho e falou para puxar nós até lá em casa; o Robinho veio eles ‘pegou’, ‘engatou’ o trem lá para puxar o carro até lá em casa; no que nós ‘estava’ subindo na esquina, eu não sei o nome dele, sei por apelido lá na cidade, lá eles chamam de ‘Galizé’, ele estava passando, ele foi, deu o balão e passou em frente a nossa casa, ele abaixou o vidro e falou alguma coisa, só que daí ninguém entendeu.

MP: Era o Weliton ou o Cristiano, algum deles?

T: É
o Weliton, ele falou alguma coisa, só que ninguém entendeu, aí a gente pegou e ‘desceu’ para a pracinha, porque Tiago tinha que ajudar desmontar as tendas; nisso ele passou lá, falou, só que ninguém entendeu, eles pegaram e foram embora e nós descemos com o Robinho para a pracinha;
chegando na pracinha eu fiquei sentada com meu bebê na pracinha, na frente tinha a padaria, o Tiago foi lá comprar coca, aí o Tiago, hora que estava lá, começaram a brigar os dois.

MP: Você viu isso aí ou não?

T: Eles estavam para o lado de lá e eu para o lado de cá da BR.

MP: Dava para ver?

T: Dava, o primeiro murro acho que foi o Weliton que acertou no Tiago, aí o Tiago fez assim [a testemunha faz como se estivesse de esquivando], só que não pegou, ele que começou o primeiro murro.

MP: Você viu ou o Tiago te contou?

T: Eu vi, porque eu estava do lado de cá sentada no banco, eu não fui, não me intrometi por causa do meu bebezinho, o Tiago pegou e veio correndo para o lado de cá, hora que o Tiago estava atravessando quase que uma carreta pegou ele, pegou e conseguiu atravessar, hora que ele veio e atravessou o Cristiano veio atrás dele e falou bem assim para o Robinho: “Robinho tira o Tiago daqui, senão a gente vai acabar ‘se prejudicando’ todo mundo aqui”, eu perguntei assim: “porque, o que você vai fazer”, ele só falou assim: “só saí daqui”, nós ‘pegou, entrou’ todo mundo dentro do carro e fomos para a casa do ‘Ben 10’, hora que ele pegou e virou a esquina, a casa do ‘Ben 10’ era bem na esquina, na hora que Robinho parou o carro o Weliton chegou e bateu na lateral do carro, aí ficou segurando a porta para o Tiago não descer, que Tiago estava aqui, do lado do passageiro, “deixa eu descer, eu estou com meu menino dentro do carro”, eu estava no banco de trás mais meu neném, ele bateu na lateral e ficou segurando assim a porta [...], “Robinho não para o carro não”, hora que eu olhei para trás o Cristiano chegou com a S10, chegou, ‘peitou’, deu ré e ‘peitou’ de novo, nisso meu neném estava no meio das minhas pernas, enquanto nós não descêssemos do carro acho que eles iam ficar colidindo, aí o Tiago pegou, abriu a porta do passageiro, do motorista, desceu, empurrou o Robinho, que o Robinho ficou parado, ficou sem reação, o Tiago abriu a porta do motorista, empurrou ele, ele desceu, aí o Tiago desceu, o Tiago puxou o banco, não conseguia, eu entreguei o neném por cima, porque eu estava presa, porque o carro ficou bastante prejudicado, eu não conseguia descer, então o neném eu entreguei para o Tiago, na hora que eu entreguei para o Tiago desceram os dois de dentro do carro e foram para cima do Tiago como o neném no colo, aí na hora que o Tiago, que eu consegui descer, que eu fiquei em pé, o Tiago fez assim para me entregar o neném [a testemunha fez gesto esticando os braços], hora que Tiago fez assim, o Cristiano e o outro começaram a dar murro nele, eles deram um murro no braço no Tiago e meu neném caiu;
nisso do acidente eu tive corte aqui na orelha; daí o Tiago correu deles, ficou só eu e eles dois, o Cristiano falou assim: “entra dentro do carro e vamos sair”, o Cristiano chamou o outro para sair, só que eles não foram porque acho que o carro não tinha como sair do local [...]; nisso foi chegando gente, nisso eu peguei e fui para o hospital com meu neném, no hospital Dr. Hamilton pediu tomografia, porque bateu a cabeça; aí tá,
fomos todo mundo para a delegacia e lá o pai deles, não sei o nome dele, o pai deles pegou e falou assim: “vamos fazer o seguinte, vamos entrar todo mundo em acordo que eu pago o prejuízo do carro, prejuízo do seus remédios e o prejuízo do exame do seu bebê, não precisa ir adiante, que todo mundo é da mesma cidade”
, nisso ficou como se eles pagassem tudo; no domingo de manhã... Nós dormimos na casa do ‘Ben 10’, que é amigo nosso, ficamos lá, no domingo, eram umas sete horas, eles chegaram batendo palma: “Tiago, Tiago”, [...] “Tiago, os meninos estão atrás de você, acho que é para levar o Davi no médico”, Tiago pegou levantou, eu levantei, o neném ficou dormindo, ele pegou e falou assim, estava o Cristiano e o pai dele, falou bem assim: “vamos para Barra, eu arrumei o negócio para fazer o exame do seu neném”, aí eu peguei e falei para o Tiago assim: “hoje é domingo, nada funciona, eu não vou”, Tiago ainda ficou bravo comigo, falou assim; “tem que fazer logo o exame do neném, ele caiu, bateu a cabeça”, “hoje eu não vou, amanhã eu posso ir, hoje eu não vou”; nisso ficou, nós almoçamos na casa de um colega nosso, almoçamos, o pai dele passou na frente da casa; nisso passou o dia, deu umas quatro horas o Elias mandou mensagem para o Tiago, falou bem assim: Tiago, acha uma cadeirinha, procura uma cadeirinha de bebê porque o Cristiano deixou R$ 1.000,00 (mil reais) aqui para mim para fazer o exame do seu neném, para levar vocês na Barra amanhã”, aí peguei e falei para Tiago: “vamos atrás da cadeirinha” [...], achamos a cadeirinha de uma amigo nosso, pegamos emprestada e levamos lá na casa onde nós ‘morava’, deixamos a cadeirinha, Tiago tomou banho, eu tomei banho, banhei o neném, montamos na moto, nisso estava passando em frente a Zefinha, Tiago falou assim: “vamos ali no ‘Ben 10”, falei: “vamos”, paramos no “Ben 10”, só que não descemos da moto, Tiago falou bem assim: “vou ficar aqui um pouco, quer ficar”, eu falei: “não, vou ficar aqui não”, ‘Ben 10” falou: “deixa ela com minha mulher”, eu falei: “não
Tiago, então me deixa lá na sua vó”, nós ‘pegou’, ‘deu’ mais uma volta, peguei, fiquei na vó dele e ele voltou para a Zefinha
, lá no ‘Ben 10’ e ficou lá; eu sentei na vó dele e estava mexendo no celular , o neném brincando,
um rapaz que trabalhava na Xavante chegou lá de moto e falou: “Jessica, está sabendo o que aconteceu com Tiago já”, “não, o que aconteceu, ele brigou de novo”, aí ele pegou e falou: “deram cinco tiros nele”, nisso eu peguei, fui para o hospital
, lá não deixaram eu entrar por causa do neném, eu fiquei do lado de fora, uma colega minha segurou o neném e eu entrei, nisso nós viemos aqui para Barra, daqui a gente foi para a cidade onde a gente mora e ficou lá, só que tipo assim, o neném hoje em dia, tipo assim, ele tem trauma, que nem está aqui....

MP: [...] fez o exame?

T: Fez o exame, está tudo aqui, deu... Nós ‘ficou’ aqui na segunda-feira, na terça, na quarta-feira cedo a gente foi embora para onde a gente mora agora.

MP: Quantos tiros pegou seu marido?

T: Dois
.

MP: Ele em razão desses tiros ficou sem trabalhar?

T: Ficou.

MP: Quanto tempo?

T: Ele trabalhava aqui, aí a gente teve que ir embora da cidade.

MP: Sei, mas impossibilitou ele, pegou no braço dele?

T: Pegou, ele ficou uns dois meses sem poder fazer esse movimento [a testemunha faz gesto de levantar o braço]; eu fiz o exame do neném [...], não conseguiu fazer sem a anestesia geral, que ele se mexia muito, tinha um ano e oito meses [...], nisso o Elias ligou para o pai deles....

MP: O Elias é o que deles?

T: Não sei, tipo assim, deixou o dinheiro com ele [...].

MP: Seu marido estava aqui também?

T: Estava [...].

MP: Ficou internado quantos dias?

T: Ele não ficou, a gente chegou no pronto socorro....

MP: E as balas foram tiradas?

T: Foi tirada, ele chegou no pronto socorro, retirou as balas e nós fomos para casa, que aqui eu tenho uma conhecida, uma tia minha mora aqui, a gente foi para a casa da minha tia e a gente ficou lá até a gente ir embora [...], o pessoal que fez a tomografia do meu bebê, eles me ligaram, antes de chegar em casa eles me ligaram, “você vai levar seu bebê em que médico, aqui na Barra não tem neuropediatra”, “vou levar no neurocirurgião em Cuiabá” [...], “ a gente precisa que você leve ele com urgência porque ele tem um foco de hemorragia do lado direito e do lado esquerdo tem uma fratura” [...].

MP: Fez tratamento o menino?

T: [a testemunha faz sinal positivo com a cabeça].

MP: Ajudaram mais ou não?

T: Assim, o problema dele está resolvido.

MP: [...] o pai do Weliton também?

T: Não.

MP: Não ajudou mais com dinheiro?

T: Não, mais nada.

MP: R$ 1.000,00 (mil reais)?

T: Só, mais nada [...].

MP: O Welinton e o Cristiano, vocês encontram eles lá?

T: Não, a gente foi embora da cidade.

MP: Vocês não moram mais aqui em General?

T: Não.

MP: Você mora onde?

T: Cuiabá.

MP: Tiago também mora em Cuiabá?

T: Cuiabá.

MP: Não teve contato mais com eles então?

T: A gente nunca mais voltou na cidade.

MP: Eles passam mensagem para vocês, alguma coisa?

T: Comigo nunca porquê...

MP: Com o Tiago sabe dizer alguma coisa?

T: Não sei dizer, porque celular eu não mexo no dele, nem ele...

MP: Nunca comentou com você?

T: Não.

[...]

Defesa: Gostaria de saber se o Elias tem alguma relação com vocês?

T: Não.

Defesa: Mas vocês teriam confiança de ir com ele na cidade fazer o exame, vocês foram com ele?

T: Não, a gente veio no domingo de ambulância, porque o Tiago foi direto para o pronto-socorro, porque precisava tirar a bala que estava alojada.

Defesa: Certo, mas o Elias chegou a entregar o dinheiro para vocês?

T: Não, o Elias veio, a gente veio no domingo, o Elias veio na segunda-feira, eu e o Elias que se encontrou lá na clínica, ele chegou e falou assim: “vamos ali ver”, eu cheguei lá, passei o nome do meu filho, o meu nome, ele pagou, tirou a nota fiscal no nome dele, está até aqui a nota...

Defesa: Não precisa da nota, ele realizou o pagamento e pegou a nota fiscal?

T: Sim.

Defesa: Mas no caso, antes de acontecer a questão dos tiros, o Elias tinha ligado para o Tiago?

T: Ele mandou mensagem.

Defesa: Para o Tiago?

T: Ele passou mensagem para o Tiago, que precisava de uma cadeirinha para vim de lá para cá.

Defesa: Para poder trazer e que o Cristiano já havia entregue os R$ 1.000,00 (mil reais) para ele?

T: Sim.

Defesa: Certo, quando você estava respondendo às perguntas do promotor, você chegou a dizer que quando chegaram a te dar a notícia que tinham efetuados disparos de arma de fogo contra o Tiago, que você falou: “nossa, Tiago brigou de novo”, era costumeiro Tiago brigar?

T: Era raro, só que tipo assim, “ah Tiago, vamos ali”, “vamos”, aí chegava lá caçava aquela briga e Tiago sempre entrava no meio para separar todo mundo, só que ele sempre saia prejudicado.

Defesa: Você chegou a citar um tal de ‘Ben 10’, esse ‘Ben 10’ tem nome?

T: Everton.

[...]

Defesa: Sabe dizer se esse Everton chegou a destruir um carro dos acusados logo após os fatos?

T: [a testemunha faz sinal negativo com a cabeça] de lá da casa da vó do Tiago eu peguei e fui para o hospital, do hospital eu vim aqui para Barra.

Defesa: Quando o Cristiano passou por vocês então ele disse assim: “tira o Tiago daqui e leva embora para não ter mais nada”?

T: Só que nisso o outro já tinha saído com o carro dele.

Defesa: A palavra que usou: “para não prejudicar ninguém”, foi essa a palavra?

T: Sim. [...]
(Id. 155079557 - pág. 1-4 – relatório de mídias).

A narrativa de Robson Souza Gama auxiliou na compreensão do caso:

MP: Você guinchou o carro do Tiago lá?

T: Guinchei.

MP: Quando você estava guinchando esse carro do Tiago aconteceu alguma coisa?

T: Rapaz, eu estava no carro da frente, tinha o carro do Tiago amarrado e outro carro atrás, branco, o problema foi com o último carro de trás, não sei o que aconteceu com eles lá.

MP: O que aconteceu, pode falar?

T: Nós ‘chegou’ na casa do Tiago, aí o Weliton chegou atrás, conversou com o Cacá.

MP: Conversou com quem?

T: Com o Cacá.

MP: Quem é Cacá?

T: É o que estava no Golzinho traseiro.

MP: Aí?

T: Eles conversaram, pegou e seguiram só.

MP: Não bateu nos carros?

T: Não.

MP: Onde foi que bateu nos carros?

T: Foi depois.

MP: E aí depois?

T: O Tiago tirava as barraquinhas da feira, aí o Tiago falou para mim: "espera eu aí, vou descer para lá com você, [...], “então vamos, que eu tenho que tomar banho”, aí nisso chegamos lá na praça eu fui conversar com o Juninho [...], aí o Tiago atravessou para o rumo onde o Weliton estava só.

MP: Lá na padaria lá?

T: Isso, lá depois...

MP: Lá você viu a briga que teve?

T: Não, não vi.

MP: Você sabe quem deu murro?

T: Não vi.

MP: Não viu?

T: Não vi.

MP: Hanram.

T: Aí eu vi que o Tiago voltou mais o Cristiano, aí o Cristiano pediu para mim: “leva o Tiago daqui ele está querendo brigar mais meu irmão”, só; o Tiago entrou e falou: “me deixa lá na casa do ‘Ben 10”, que é o Everton.

MP: Certo?

T: Aí eu parei, quase parando o Welinton pegou, chegou do lado direito falando do lado direito, falando algumas coisas lá.

MP: Estava no seu carro??

T: Estava, aí não deu tempo do Tiago abrir a porta, nisso o Cristiano chegou e colidiu na traseira, já estava parado
.

MP
:
Então teve duas colisões, uma com o carro que o Weliton estava, uma com o carro que o Cristiano estava?

T: Isso.

MP: Certo, e aí, pode continuar.

T: Aí eles pegaram, bateu de novo duas vezes, Cristiano bateu duas vezes, o Weliton bateu uma na lateral traseira do lado direito.

MP: Do seu carro?

T: Do meu carro, eu peguei e fiquei em choque, aí o Tiago: “desce moço, os caras vão matar você”, desce”, eu fiquei assim, o Tiago pegou e me tirou, nisso eles começaram a brigar lá e eu fiquei de braço cruzado.

MP: Eles chegaram a brigar lá esse momento?

T: Brigou.

MP: Deu tapa ou não?

T: Eu vi lá que eles ‘ficou’ se embolando lá, mas eu estava meio...

MP: E a criança chegou a cair no chão?

T: Eu não vi.

MP: Não viu não?

T: Não vi.

MP: E aí, quem correu, quem não correu?

T: Tiago correu.

MP: Correu?

T: Correu.

MP: O Tiago correu, chegaram a correr atrás do Tiago nessa hora ou não?

T: Não.

MP: E aí acabou?

T: Acabou.

MP: Você chegou a ir para a delegacia ou não?

T: Fomos.

MP: Foi?

T: Fomos.

MP: Lá fizeram acordo?

T: Fizemos.

MP: Você recebeu o seu acordo do seu carro?

T: Não
.

MP: Tinha acordo com você também [...] pagar seu carro?

T: Tinha, eles falaram que iam pagar o carro e o exame do menininho.

MP: Então vocês chegaram a fazer acordo lá então?

T: Fiz.

MP: Depois esse fato que aconteceu lá no Bar da Zefa, você estava?

T: Eu não estava.

MP: Não?

T: não.

MP: O que você presenciou só foi esse fato anterior?

T: Foi [...].

MP: Deu acordo, acabou?

T: Deu acordo, acabou.

MP: Para você tinha acabado?

T: Para mim acabou, porque até o pai do Cristiano, o pai dele foi lá na minha vó no outro dia cedo, falou: “quanto vale seu carro”, falei: “deve valer uns R$ 8.000,00 (oito mil reais)”, aí o pai do Cristiano falou: “não, eu pago”, aí eu falei: “não quero que o senhor pague, só quero que o senhor arruma, por mim tranquilo”, aí ficou de arrumar, aí no outro dia houve esse caso aí, aí morreu o assunto
.

MP: Esse caso sabe como que aconteceu?

T: Não, eu não estava.

[...]

Defesa: O senhor falou que de onde o senhor, do outro lado da rodovia não dava para ver eles lá na praça?

T: Eu cheguei aí o Natalício, o Junior, me chamou para conversar só, aí eu peguei e fui para conversar com o Juninho, nisso o Cristiano atravessou para o outro lado, eu acho que ele foi até ele, não sei, porque daí o Cristiano já passou mais ...

Defesa: Então o Tiago foi até eles?

T: Foi.

Defesa: O Tiago que foi lá atrás deles?

T: Foi atrás deles.

Defesa: Hora que o Tiago atravessou voltando depois, ele chegou a conversar com você?

T: Não, não senhor.

Defesa: Ele não te pediu para levar ele embora?

T: Exatamente, aí o Cristiano mais eu, o Cristiano falou: “Robinho, eu te conheço faz tempo, leva o Tiago embora”.

Defesa: Porque o Cristiano queria que não brigasse?

T: Não brigasse, isso, falou para não brigar.

Defesa: Cristiano queria era apaziguar?

T: Era apaziguar, igual eu, ouvi ele, se tivesse falado não vou levar, só ia ficar dando briguinha, né?, às vezes tinha acontecido coisa pior.

Defesa: Então até aquele momento ali o que o Cristiano queria era que parasse?

T: Era apaziguar
.

Defesa; A esposa do Tiago estava perto de você?

T: Estava.

Defesa: De onde você estava não dava para ver a briga lá na praça?

T: Não dava. [...]
(Id. 155079557 - pág. 1-4 – relatório de mídias).

As declarações de Everton Moreira Lauriano foram esclarecedoras:

MP: Você é o vulgo ‘Ben 10”?

T: Sim.

MP: No dia que teve esses tiros lá contra o Tiago, você estava no local?

T: Estava no boteco
.

MP: Estava junto com o Tiago?

T: O Tiago, eu estava jogando sinuca e ele estava ali em volta, só que ele tinha mandado mensagem para mim: “você está onde”, “estou aqui na Zefinha”, aí ele chegou lá, eu continuei jogando sinuca e ele ficou ali tomando refrigerante, não sei, não lembro,

MP: Estava perto de você?

T: Não muito próximo na hora que ele chegou?

MP: Na hora que aconteceu o fato você viu como aconteceu?

T: [...] estava distraído, quando assustei já estava acontecendo.

MP: E como é que foi?

T: Ah, eu lembro dele correndo, o menino atirando, eu peguei e abaixei atrás da mesa.

MP: Você viu, chegou uma caminhonete lá, que cor era essa caminhonete, você lembra?

T: Era prata.

[...]

MP: Você viu se alguém desceu da caminhonete?

T: Não, no momento não vi não, só lembro depois que ele saiu correndo.

MP: Teve discussão ou foi coisa rápida?

T: Foi um trem assim que não vi, estava distraído jogando [...].

MP: E os fatos que aconteceram no sábado, você presenciou alguma coisa?

T: Não, simplesmente foi na porta da minha casa na hora que aconteceu lá da batida dos carros.

MP: Você estava lá?

T: Não, depois eu cheguei.

MP: Quando chegou já tinha acontecido?

T: Já tinha acontecido, nem vi nada, quando vi já tinha acontecido, aí o Tiago me ligou, não sei o que, ele estava escondido, “vamos lá no destacamento”, ele estava com medo de ir sozinho, “não, vamos lá”, eu falei para ele: “vamos lá”, ele estava com medo de ir sozinho: “não, eu vou, ué”, levei ele lá.

MP: Quando o Tiago estava no bar ele recebeu alguma mensagem do Cristiano dizendo que queria falar com ele, você sabe disso?

T: Não sei... acho que ele tinha comentado comigo mesmo
.

MP: Isso aí mesmo, comentou com você?

T: Comentou, acho que comentou.

MP: Você falou na delegacia isso?

T: Acho que comentou
.

MP: Que você inclusive falou assim: “vocês já não conversaram antes”?

T: É mais ou menos isso mesmo, eu não lembro muito bem não, já tem um tempinho [...].

MP: Tiago estava sentado ou estava em pé lá?

T: Estava sentando na mureta.

MP: Você viu as pessoas que estavam dentro da caminhonete?

T: Vi depois que saiu correndo.

MP: Quem que era?

T: Era o Weliton e o Cristiano
.

MP: Quem estava dirigindo?

T: O Cristiano
.

MP: Você lembra quantos disparos foi mais ou menos?

T: Não, mas foram vários
.

MP: Depois que o Tiago foi baleado ele correu, como que foi?

T: Ele correu lá para dentro da casa da vó da minha esposa, no momento lá eu vi ele sangrando, peguei ele junto com as pessoas lá e levamos para o hospital.

MP: Você viu se o pessoal da caminhonete perseguiu ele ou não?

T: Depois desse momento não, depois desse momento quando eu fui lá, que vi ele sangrando, levei ele para o hospital não tinha mais ninguém não, nós ‘foi’ a pé, era pertinho do hospital, fomos a pé para o hospital.

MP: Você quebrou os vidros do carro do Weliton?

T: Quebrei na hora, no momento raiva.

MP: Por que você ficou com raiva?

T: Porque na hora que o Tiago correu eu estava... ele correu assim no meu rumo, entendeu?, na minha direção, eu estava na segunda mesa de sinuca jogando e ele correu na minha direção, o rapaz chegou atirando, ele chegou atirando, quando eu assustei, eu estava de costas, quando eu assustei abaixei atrás da mesa, fiquei sem reação ali no momento, se pega em mim...
[...]
(Id. 155079557 - pág. 1-4 – relatório de mídias).

O PM Arana contou que: 1) ligaram no celular da viatura relatando sobre vários disparos próximos ao bar; 2) quando chegaram a vítima tinha sido socorrida; 3) populares identificaram os atiradores e disseram que foragiram em uma caminhonete, mas não conseguiram localizá-los (Id. 155079557 - pág. 1-4 – relatório de mídias).

O investigador Luiz Carlos Arrais de Carvalho forneceu detalhes importantes do acontecido:

MP: [...] você tem conhecimento de todo o fato ou de parte do fato?

T: Tenho conhecimento de todo o fato.

MP: Então narra para nós o que foi apurado [...]?

T: No dia anterior nós estávamos fazendo uma diligência mais a Policia Militar, era por volta de umas sete horas da noite, sete e meia, recebemos a ligação que estava tendo uma briga nas proximidades, aí
deslocamos para lá rápido, estava próximo, chegando lá eu presenciei o carro do Robinho, do Robson, todo amassado, tinha o Gol preto, [...] do Weliton, estava todo amassado também e a S10 lá também estava amassada, ou seja, eles pegaram, seguiram o carro do Robinho, dentro estava o Tiago, a mulher dele e a criança e chocaram na traseira do carro, aí o Tiago saiu, eles entraram em vias de fato, o Tiago correu, hora que chegamos lá estava só a mulher do Tiago, a Jessica com o bebê no braço, e o Robinho.

MP: Nessa oportunidade você viu se o bebê machucou?

T: É, o bebê estava sangrando.

MP: O Tiago não estava lá?

T: Não, o Tiago tinha corrido.

MP: E aí, foi para a delegacia?

T: Aí encaminhou todo mundo lá para a Polícia Militar, na Polícia Civil já adiante, passei o fato para o delegado, falou: “não, espera o boletim de ocorrência chegar”,
a ocorrência chegou, passei para ele, falou que se tratava de crime de lesão corporal, que se as partes representavam... Eles fizeram um acordo lá fora, eu não participei não, o Cristiano mais [...].

MP: O Tiago?

T:
O Tiago, entraram em um acordo que ia acertar, que ia pagar os danos materiais do carro do Robinho e ia pagar a despesa médica do filho, da criança e da menina.

MP: Entraram em acordo?

T: Entraram em acordo, aí no momento não representou, aí quando foi no dia seguinte eu estava de plantão, né?, isso foi à noite, no dia seguinte o colega meu estava de plantão aconteceu um problema de família, eu assumi o plantão dele,
o Cristiano foi na delegacia cedo mais o pai dele e queria pegar a habilitação, que a habilitação ficou apreendida, aí o delegado, liguei para o delegado, e falou que não autorizava entregar não, para aguardar o delegado titular, o Cristiano ainda tentou deixar a identidade para eu entregar a habilitação, aí quando foi mais tarde, eu falei que não podia, só na segunda-feira, quando foi seis horas, seis e pouco, a Polícia Militar ligou falando que tinha dado entrada no hospital um homem ‘do sexo masculino’ e pediu apoio, eu desloquei para o hospital, cheguei lá e verifiquei que o Tiago tinha sido alvejado, levou disparos assim no braço e no ombro.

MP: Certo, e você sabe como foi que aconteceu esses disparos ou local, com que, as circunstâncias do fato, você sabe, alguém disse para você?

T
: Em consequência do fato do dia anterior, como eles tinham acordado que iam pagar as despesas, aí o Cristiano passou mensagem para o Tiago perguntando onde ele se encontrava.

MP: Isso foi o Tiago que te falou?

T: Não, eu vi nos autos também e na entrevista no hospital o Tiago me falou também, o Cristiano passou mensagem para ele perguntando onde estava, tinha que acertar sobre as despesas, “estou no Bar da Zefinha”, aí o Cristiano desceu lá mais o irmão dele duas vezes, passou para lá e para cá, aí parou o carro lá em frente, chamou pelo Tiago, aí o Tiago viu que o Weliton estava com mão para baixo assim, ele falou assim que achou estranho ele com a mão para baixo, não quis aproximar não, falou: “vou aí não, vocês vêm aqui”, aí o Weliton sacou a arma e efetuou o disparo nele.

MP: Acertou no braço e no ombro?

T: Sim, ele saiu correndo assim....

MP: Qual é o comportamento dessas pessoas lá, os três, como era na época?

T: O comportamento?

MP: Assim, a conduta social dos dois acusados que estão aqui e do Tiago, como que era?

T: Eu não tenho muito conhecimento na época da conduta deles, porque eram recém-chegados na cidade.

MP: Quais, o Weliton e o Cristiano?

T: É, o Tiago era assim meio brigão também

MP: Era brigão?

T: Era brigão, sempre ele tinha...

MP: Gostava de briga?

T: Gostava de briga, brigão.

MP: Mas essas brigas chegavam a ir para a delegacia ou era briga de futebol que ficava lá mesmo?

T: Teve uma briga uma vez de futebol [...], do Tiago que chegou a ir para a delegacia.

MP: O Weliton e o Cristiano você não tinha conhecimento?

T: Conhecia de vista na cidade.

[...]

Defesa: No dia dos fatos então você não presenciou os fatos, você sabe o que o Tiago te falou ali naquele dia?

T: Sim.

Defesa: Tiago [...], provas posteriormente?

T: Sim, eu estava na delegacia na hora dos fatos.

Defesa: Certo, então sua análise é análise dos depoimentos que foram prestados ali, você não chegou a visualizar, verificar nada no dia fotos?

T: No momento estava na delegacia. [...]
(Id. 155079557 - pág. 1-4 – relatório de mídias).

Wilhan Moreira da Silva disse que estava no bar jogando sinuca, quando uma caminhonete, que não se lembra o modelo, parou na porta do estabelecimento e, na sequência, escutou os disparos. Também aduziu que não ouviu discussão­ antes dos tiros
(Id. 155079557 - pág. 1-4 – relatório de mídias).

Modesto Ortiz Ferreira contou que ouviu os estampidos, sendo que, a princípio, pensou que eram bombinhas, mas em seguida Tiago correu
(Id. 155079557 - Pág. 1-4 – relatório de mídias).

Josefina Souza de Cardoso alegou que: 1) estava sentada em uma cadeira, do lado de fora, quando a caminhonete chegou; 2) Weliton estava no veículo, mas não conseguiu ver o motorista; 3) se levantou, foi tomar café, ouviu os disparos e viu o veículo saindo; 4) não houve discussão naquele momento
Id. 155079557 - pág. 1-4 – relatório de mídias).

Natalício Carlos da Silva Junior – testemunha arrolada pela defesa – apresentou uma dinâmica diferente para os fatos:

Defesa: [...] você sabe como que começou a desavença deles, estava presente em algum dos dias [...]?

T: No dia que aconteceu a briga a gente estava junto, colega dos meninos eu era, a gente estava em um bar lá, a gente decidiu assar uma carne em uma chapa, no disco de arado, o disco é meu, nós ‘combinou’ de ir lá em casa buscar esse disco, aí foi eu, o Weliton e a Carla, a ex-namorada dele buscar o disco lá em casa [...], coloquei o disco no carro e a gente saiu de carro para voltar para lá, para o bar, quando a gente chegou no cruzamento, os meninos lá que estava, o Tiago, o Robinho passou guinchando o carro e a gente no cruzamento vimos um outro carro atrás, aí a gente meio que freou meio junto, aí o cara falou uns trem para nós lá, eu não lembro direito.

Defesa: Quem era o cara?

T: Um cara de General lá, que é serralheiro lá, o Cacá.

Defesa: Cacá?

T: É, ele meio que freou brusco e xingou nós [...], freou busco e a gente meio que parou, ficou sem entender, aí continuou, eles subiram e a gente ficou conversando [...], aí ainda falei: “moço, acho que isso aí foi um mal-entendido”, a gente conversou: “não, vamos voltar lá, tipo, não foi para tirar satisfação sabe, foi só para esclarecer: “não, a gente não viu”, pedir desculpa, a gente voltou, ele meio que resmungou lá, então tá bom, pediu desculpa então tá bom, fomos embora, mas nem passava pela minha cabeça que o cara ia atrás ou ia acontecer alguma coisa, aí a gente parou lá e normal, a gente foi fazer o que a gente estava fazendo, pegou a chapa acendeu e estava lá, aí chegou o Tiago e o Robinho no carro e parou na praça, do outro lado da BR, nós lá e eu vi os dois lá, vou conversar com o Robinho só para reforçar, para não ficar nem um mal entendido,
eu fui e chamei o Robinho, falei: “Rodinho, faz favor aqui”, do lado de cá do asfalto, ele veio até mim, eu fiquei de costas para os meninos, ficou conversando: “não Robinho, não sei o que aconteceu lá, esse cara achou que a gente estava agindo de má-fé lá, não foi para brigar”, aí o Robinho: “não, está de boa”, aí o Tiago passou por mim, eu não vi, continuei conversando com o Robinho, fiquei conversando um ele um pouco lá, até mudou de assunto lá, quando eu vi, o Tiago passa correndo do lado assim, eu olhei assim, ele passou correndo, passou e falou para o Robinho: “vou ali buscar um negócio ali” e já saiu correndo, eu olhei para trás o Weliton estava com a mão assim [a testemunha coloca a mão no rosto], eu fui procurara o Cristiano, falei: “Cristiano, vamos embora que esse cara vai pegar alguma coisa” , aí o Cristiano saiu e até me deixou lá sozinho
,
liguei para um amigo meu para ir lá buscar eu, pegar os trem que ficou tudo lá, o disco, os trem, aí quando fiquei sabendo tinha acontecido lá para cima já a batida lá.

Defesa: Que batida?

T: O Cristiano parece que encostou no carro do menino, sei lá, foi uma coisa assim, uma batida.

Defesa: Você sabe por que o Cristiano teria batido [...]?

T: Ele falou para nós ir embora.

Defesa: Ele chegou a comentar com você porque bateu esse carro, por que ele chegou e bateu esse carro?

T: Não sei cara, acho que ele ficou meio assustado, sei lá, eu falei para a gente ir embora, né?, “Cristiano, esse cara vai pegar alguma coisa, estava falando que ia pegar alguma coisa lá, vamos embora daqui, moço, vamos para algum lugar”.

Defesa: Você chegou a ver alguma coisa, alguém acertar um soco em alguém lá na praça?

T: Não, não vi não.

Defesa: Você só viu quando o Tiago passou correndo?

T: Passou correndo e falou que....

Defesa: Ele falou com você ou com Robinho?

T: Falou com Robinho, o cara que estava com ele, que estava dirigindo, aí fui procurar o Cristiano desorientado, que não estava nem entendendo o que estava acontecendo.

Defesa: Você sabe, você conhecia o Tiago lá de General?

T: Conhecia moço, conheço todo mundo lá.

Defesa: O Tiago é acostumado ir em festa brigar?

T: Ah ele tem briga lá, de vez em quando ele envolvia em briga lá, meio radical mesmo.

Defesa: E o Cristiano e o Weliton, já ouviu falar de alguma vez que eles brigaram?

T: Não, no tempo que conheci eles, colega assim, nunca ouvi falar de briga não, estudava no mesmo colégio, estudei no mesmo colégio que o Cristiano, só que Cristiano é mais novo que eu, nunca vi desavença deles.

Defesa: Eram de salas separadas?

T: [...] ele é mais novo que eu.

[...]

MP: Quando você viu o Robinho, ele estava, você estava de um lado da BR e ele do outro?

T: É.

MP: Você estava junto com o Weliton e o Cristiano nessa hora, de lá você conseguiu ver o Robinho?

T: Eu vi ele na praça lá.

MP: Estava o Robinho e quem mais lá?

T: O Robinho e Tiago.

MP: A Jessica também estava, esposa dele?

T: Não lembro de ver a Jessica não.

MP: Então você estava lá no local, na padaria lá estava?

T: Era um bar.

MP: Bar?

T: É.

MP: Lá do bar você viu do outro lado então?

T: Vê.

MP: Então do outro lado também o Robinho tinha condições de ver do lado de cá também?

T: Hanram.
[...]
(Id. 155079557 - pág. 1-4 – relatório de mídias).

Carla Dayane Lima endossou a história apresentada por Natalício:

Defesa: [...] você sabe como tudo isso começou, você estava presente no dia que tudo isso começou?

T: Sim.

Defesa: Conta para mim como é que isso começou, como começou esse desentendimento?

T:
A gente estava indo na casa de um colega e quando a gente foi passar em uma esquina, aí veio outro, estava vindo dois carros, meio que a gente se encontrou, o cara falou alguma coisa, a gente perguntou o que era, ele falou que não era nada, a gente pegou e foi embora, hora que a gente chegou na praça veio os dois amigos dele, que estavam com ele
.

Defesa: Quem é o rapaz que falou alguma coisa para você?

T: O Cacá.

Defesa: Cacá?

T: [a testemunha faz sinal afirmativo com a cabeça].

Defesa: Então eles estavam no mesmo carro?

T: Não, Cacá estava em um carro, Tiago estava em outro.

Defesa: O Tiago passou na frente, passou atrás [...]?

T: Atrás, alguma coisa assim, não lembro direito, passou atrás e o Cacá veio na frente, a gente meio que se encontrou, o Cacá falou alguma coisa, a gente não ouviu.

Defesa: Certo.

T: Perguntou para ele o que era, ele falou: “não, não falei nada não”.

Defesa: Vocês perguntaram no mesmo momento ou vocês deram a volta?

T: Mesmo momento já perguntamos e fomos embora.

Defesa: Certo, o Cacá falou que não era nada e vocês foram embora?

T: [a testemunha faz sinal afirmativo com a cabeça].

Defesa: O objetivo de vocês perguntarem o que era, era só para?

T: Saber.

Defesa: Em momento algum alguém chegou a falar que queria confusão?

T: Não.

Defesa: Certo, hora que vocês foram embora foram para onde?

T: Fomos para a praça.

Defesa: Chegou na praça teve confusão na praça?

T: Aí o Tiago veio atrás tomando as dores do Cacá, veio atrás, o Tiago já foi no Weliton perguntando o que ele tinha falado lá, não sei o que, que o Weliton queria encrenca, falei: “não Weliton, vem para cá, larga ‘de mão’”.

Defesa: Você estava com o Weliton nesse momento?

T: Estava.

Defesa: Você chamou o Weliton: “larga ‘de mão’ e vem para cá”?

T: Chamei: “larga ‘de mão’ e vem para cá”, o Weliton veio para o meu rumo, no que ele veio, o Tiago pegou e meteu um murro nele.

Defesa: Então hora que o Weliton saiu, o Tiago, que é a suposta vítima, acertou ele, deu murro, onde que foi esse murro?

T: Bem assim na fonte.

Defesa: Na fonte, na cabeça?

T: Foi.

Defesa: Aí o Weliton chegou a cair?

T: Caiu.

Defesa: E o que aconteceu depois disso?

T: No que ele caiu, Tiago saiu correndo, o Cristiano foi atrás dele, tinha muito barulho na hora, carreta, não deu tempo de alcançar o Tiago, o Cristiano; o Weliton saiu carro atrás do Tiago e eu entrei em outro carro com o Cristiano para ir atrás deles.

Defesa: Então você estava junto com o Cristiano?

T: Estava.

Defesa: Aí o que aconteceu depois disso?

T: No que nós ‘chegou’ lá estava o Weliton, já tinha encostado no Tiago, achado ele, nós descemos do carro e fomos atrás dele, só que aí o Tiago já tinha sumido também, logo a polícia chegou.

Defesa: Vocês chegaram a colidir com o carro?

T: Chegamos, o Cristiano chegou e nós já ‘bateu’ no carro.

Defesa: Você estava dentro do carro como Cristiano?

T: Estava.

Defesa: Por que o Cristiano bateu esse carro?

T: Ele estava, chegou na hora e foi metendo em cima, nervoso na hora.

Defesa: Entendi, mas tudo começou então com a desavença com o Cacá?

T: Foi.

Defesa: Vocês tentaram perguntar o que era, falou que não era nada, vocês foram embora tranquilos?

T: Falou que não era nada, ele mesmo já foi.

Juiz: Você é parente de algum dos dois?

T: Sou ex-namorada do Weliton
.
[...]
(Id. 155079557 - pág. 1-4 – relatório de mídias).

Em juízo, Weliton descreveu os fatos de forma semelhante. Também sustentou que: 1) despois que Tiago lhe agrediu, foi atrás dele, porque Natalício o ouviu dizendo que ‘ia buscar alguma coisa’; 2) não bateu no carro de Robinho, só encostou na porta para impedir que Tiago saísse do veículo ‘para pegar o que ele falou que ia pegar’; 3) ninguém viu a mulher e a criança dentro do carro, porque ‘os vidros eram muito escuros’; 4) entraram em acordo na delegacia para pagar o automóvel e levar a criança no hospital; 5) quando saíram da delegacia, Tiago lhe disse: “isso não vai ficar assim” e apesar de entender a fala dele como ameaça, não comunicou a polícia; 6) Cristiano entregou R$ 1.000,00 (mil reais) para Elias; contudo, ficou preocupado que faltasse dinheiro, por isso procurou Tiago no domingo; 6) no momento em que encostaram a caminhonete, Tiago veio xingando e fez ‘um movimento de tirar alguma coisa’, que lhe deixou com medo, por isso pegou sua arma e disparou; 7) não tinha intenção de matá-lo, só ‘queria fazer medo nele para ele sair’; 8) Cristiano não sabia que estava armado; 9) não perseguiu Tiago; 10) a vítima tinha fama de brigão na cidade (
Id. 155079557 - pág. 1-4 – relatório de mídias).

Cristiano apresentou os fatos com dinâmica análoga. Disse ainda que: 1) foi atrás de Tiago porque Natalício lhe disse que ‘ele tinha ido buscar alguma coisa”; 2) bateu no carro de Robinho e brigou com Tiago, que saiu correndo; 3) não viu Weliton bater no veículo; 4) não percebeu que a esposa e o filho de Tiago estavam no veículo; 5) fizerem acordo na Polícia Civil para pagar o carro de Robinho e levar a criança no médico; 6) quando saíram da delegacia Tiago lhe disse: “isso não vai ficar assim não”; 7) deixou R$ 1.000,00 (mil reais) com Elias para pagar o exame da criança; 8) mandou mensagem perguntando onde Tiago estava, porque queria entregar o restante do dinheiro para ele; 9) quando parou a caminhonete em frente ao bar, Tiago veio brigando e ‘colocou a mão na cintura’, por isso Weliton atirou ‘para o rumo dele’; 10) não sabia que Weliton estava armado; 11) tinham arma de fogo por causa da fazenda (
Id. 155079557 - pág. 1-4 – relatório de mídias).

Não obstante os argumentos defensivos, as provas produzidas autorizam a pronúncia dos réus, em razão da tentativa de homicídio cometido contra Tiago.

Desde o primeiro momento, a vítima detalhou pormenorizadamente o acontecido, dizendo que, no dia anterior ao crime, quando estava guinchando seu veículo, Weliton passou dizendo alguma coisa.

Como não entendeu, ao vê-lo próximo à praça foi perguntar o que tinha acontecido, momento em que se desentenderam, e ele tentou lhe agredir, quando se esquivou, revidou e saiu correndo.

Por conta do entrevero, Cristiano pediu que Robson o levasse embora ‘para evitar maiores problemas ’, tendo então entrado no carro com a família, deixando o local.

Contudo, Weliton os seguiu e abalroou o veículo em que estavam.

Na sequência, Cristiano chegou com a caminhonete dele e atingiu a parte traseira do carro.

Quando conseguiu sair do automóvel, entraram em vias de fato. Como estava com o filho pequeno no colo, o deixou cair por conta das agressões.

Pouco depois a polícia chegou e, na delegacia, firmaram um acordo para que Weliton e Cristiano arcasse com os danos do veículo de Robson e com o tratamento médico da criança, que bateu a cabeça.

Segundo a vítima, naquele momento a rusga foi resolvida.

No dia seguinte, Tiago assegurou que Cristiano entrou em contato, por mensagem, perguntando onde estava, pois ‘queria conversar pessoalmente sobre o que tinha acontecido com seu filho’, tendo dito a ele que estava no Bar da Zefinha.

De acordo com a vítima, Cristiano encostou no bar em seguida, sendo que, ao se aproximar da caminhonete, percebeu que Weliton estava no banco do carona, e o sentiu “
assim meio diferente, dava de ver que ele estava planejando alguma coisa, os braços dele estavam... Ele pegou e me chamou na caminhonete, “não, vem cá”, “não, quer falar comigo desce aqui, você quer falar comigo”, aí eu vi que ele estava meio assim, peguei e levantei, hora que levantei ele atirou, pegou um aqui [a vítima mostra o braço], de frente, pegou aqui [a vítima mostra o ombro], aí depois, hora que virei o braço para virar pegou outro”.

Apesar de alvejado, saiu correndo e posteriormente foi socorrido por Everton, que também estava no bar.

As declarações de Tiago ecoam no depoimento de Jessica.

A testemunha explicou para o promotor de justiça que “
o Weliton, ele falou alguma coisa, só que ninguém entendeu, aí a gente pegou e ‘desceu’ para a pracinha, porque Tiago tinha que ajudar desmontar as tendas; nisso ele passou lá, falou, só que ninguém entendeu, eles pegaram e foram embora e nós descemos com o Robinho para a pracinha; chegando na pracinha eu fiquei sentada com meu bebê na pracinha, na frente tinha padaria, o Tiago foi lá comprar coca, aí o Tiago hora que estava lá começaram a brigar os dois”.

Aduziu que “o
primeiro murro acho que foi o Weliton que acertou no Tiago, aí o Tiago fez assim [a testemunha faz como se estivesse de esquivando], só que não pegou, ele que ele que começou o primeiro murro”.

Explanou que Tiago voltou correndo, mas “
o Cristiano veio atrás dele e falou bem assim para o Robinho: “Robinho tira o Tiago daqui, senão a gente vai acabar ‘se prejudicando’ todo mundo aqui”,
e depois disso foram embora.

Assegurou que, no caminho, “
Weliton chegou e bateu na lateral do carro, aí ficou segurando a porta para o Tiago não descer, que Tiago estava aqui, do lado do passageiro, “deixa eu descer, eu estou com meu menino dentro do carro”, eu estava no banco de trás mais meu neném, ele bateu na lateral e ficou segurando assim a porta” e, em seguida, “na hora que eu olhei para trás o Cristiano chegou com a S10, chegou, ‘peitou’, deu ré e ‘peitou’ de novo”.

Aduziu que quando seu marido saiu do carro, Weliton e Cristino

“
foram para cima [dele, que estava com o neném no colo], aí na hora que o Tiago, que eu consegui descer, que eu fiquei em pé, o Tiago fez assim para me entregar o neném [a testemunha fez gesto esticando os braços], hora que Tiago fez assim, o Cristiano e o outro começaram a dar murro nele, eles deram um murro no braço no Tiago e meu neném caiu”.

Também confirmou que nessa ocasião foi “
todo mundo para a delegacia e lá o pai deles, não sei o nome dele, o pai deles pegou e falou assim: “vamos fazer o seguinte, vamos entrar todo mundo em acordo que eu pago o prejuízo do carro, prejuízo dos seus remédios e o prejuízo do exame do seu bebê, não precisa ir adiante, que todo mundo é da mesma cidade”.

Jéssica declarou ainda que, no dia seguinte, Weliton atirou em Tiago.

A narrativa de Robson Souza Gama converge com o que foi dito por Tiago e Jessica.

O relato de Everton Moreira Lauriano também confere credibilidade à versão sustentada por eles, notadamente no ponto em que assegurou que, no dia do crime, Tiago recebeu mensagem de Cristiano, dizendo-lhe que queria falar com ele. Pouco depois, chegou em sua caminhonete e disparou os tiros

O depoimento do IPC
Luiz Carlos Arrais de Carvalho se agrega aos elementos que corroboram a dinâmica exposta pela vítima.

Em contraponto, os réus e as testemunhas arroladas pela defesa – Natalício Junior e Carla Dayane ­– sustentaram que o entrevero iniciou quando Tiago resolveu ‘tomar as dores’ de Cacá, por causa do desentendimento de trânsito ocorrido entre ele e Weliton.

Na versão deles, Tiago chegou na praça e foi diretamente agredir Weliton.

Além disso, teria dito para Robson que “ia buscar alguma coisa”, o que causou receio nos réus.

Consoante Weliton e Cristiano afirmaram, a situação foi agravada quando saíram da delegacia, depois de fazer o tal acordo, pois Tiago teria lhes dito: “isso não vai ficar assim”.

Weliton e Cristiano asseveram que, no domingo, procuraram Tiago porque queriam complementar o dinheiro que seria usado para custear o exame da criança, mas ele se aproximou da caminhonete xingando e “colocou a mão na cintura”.

Segundo disseram, diante daquele comportamento, Weliton sacou a arma e disparou para afugentá-lo.

As provas coligidas fornecem versões conflitantes acerca das circunstâncias em que se deu o evento objeto de denúncia.

De fato, diante de tudo o que foi apurado na fase de formação de culpa, a tese de que os disparos efetuados por Weliton se destinavam somente a afastar uma injusta agressão revela-se controvertida.

Como se sabe, a legítima defesa excluiu a ilicitude da conduta (art. 25 do CP) e, assim sendo, somente pode ser reconhecida pelo juiz na fase da pronúncia,
quando esteja cabal e seguramente demonstrada nos autos
,
como alerta a doutrina:

“
P
ara que o acusado seja absolvido sumariamente, deve haver prova induvidosa e cabal da excludente, sendo ela manifesta. Se houver dúvida sobre a existência do fato, sobre a atipicidade da conduta, ou sobre a ocorrência da excludente de ilicitude ou culpabilidade, ou sobre a extinção da punibilidade, o acusado deverá ser pronunciado
(Gustavo Henrique Badaró, Processo Penal, 3a ed. Ed. RT, pág. 667).

A jurisprudência encampa o entendimento:

[...] Alegação de legítima defesa. A Corte local assentou que "a excludente de ilicitude não restou demonstrada de forma clara e inconteste, indene de dúvidas que esta fase requer, destacando-se neste ponto que a vítima foi golpeada com uma faca quando estava desmaiada, devendo, portanto, ser mandada a julgamento pelo Júri Popular". Com efeito, "a existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença" (AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).
[...] (STJ, AgRg no REsp 1758276/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

[...] “Para a absolvição sumária da imputada, através da legítima defesa, imprescindível a nitidez absoluta de ocorrência da causa excludente de ilicitude, de modo a tornar desnecessário o exercício da competência constitucional do Tribunal Popular do Júri.” (TJMT, RSE no 90177/2015). [...]
(TJ/MT, RSE 5127/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

Desse modo, por existirem dúvidas substanciais quanto à dinâmica do acontecido, a alegação de legítima defesa deve ser apreciada pelos jurados.

A excludente de tipicidade invocada (desistência voluntária) tampouco pode ser constatada de plano, notadamente pela quantidade elevada de tiros que foram disparados em direção à vítima, que, repita-se, foi alvejada por duas vezes.

Logo, a alegação deve ser apreciada pelos jurados:

[...] Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que a ré agiu dolosamente, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia, especialmente porque não evidenciada de forma irrefutável a tese atinente à desistência voluntária. [...]
(TJ/MT, N.U 1031033-67.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).

[...] “A tese de desclassificação do delito em virtude da desistência voluntária não merece prosperar, uma vez que, havendo indícios de que o recorrente agiu com animus necandi, é da competência dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo do agente” (TJMG - Rec. em Sentido Estrito 1.0024.14.289981-4/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/10/2021, publicação da súmula em 08/10/2021)”
(TJ/MT, N.U 0031855-24.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).

O material probatório produzido também não autoriza afastar o
animus necandi
da conduta.

Como já dito, as provas angariadas propiciam versões antagônicas, que devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri.

Até mesmo a alegação de que Cristiano desconhecia o fato de que seu irmão estava armado, merece ser esclarecida em plenário, pois, apesar de cogitada, não restou satisfatoriamente.

Assim sendo, a questão deve ser dirimida perante o Tribunal Popular, conforme recomendam os seguintes arestos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão porque, havendo um mínimo de certeza quanto ao animus necandi, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
(TJ/MT, N.U 0026295-72.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TENTADO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL - ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - IMPOSSIBILIDADE - TESE NÃO INCONTROVERSA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ROBORAR A PROPOSIÇÃO ACUSATÓRIA - DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa a ausência do animus necandi do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese. Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.
(TJ/MT, N.U 0005675-35.2009.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

No que tange ao pedido de d
esclassificação, bem se sabe que a medida só é admitida nos casos em que restar demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, por deferência constitucional, cabe ao Tribunal Popular avaliar o caso.

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci respalda o entendimento:

O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daquele previsto no art. 74, § 1.o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana

[...]
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed. Ed. RT, pág. 826-827).

E não destoa a jurisprudência:

[...] "A desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo. Havendo grau de certeza razoável, isso é fator o bastante para que seja remetida ao Conselho de Sentença a matéria, sob pena de desrespeito à competência ditada pela Constituição Federal" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, Sexta Turma, Rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/4/2013, grifei). (Precedentes do STF e do STJ). [...]
(AgRg no REsp 1610298/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017).

[...] Não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, seguida de morte, se a prova dos autos não afasta, com segurança, a presença de 'animus necandi' na conduta do agente, devendo a matéria ser levada à apreciação do egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa. [...]
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0148.19.001721-7/001, Relator (a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/03/0020, publicação da súmula em 11/03/2020)

Como dito alhures, o conjunto probatório propiciou duas versões distintas, de modo que a partir delas não se pode concluir, sem eiva de dúvida, que os réus pretendiam cometer crime diverso.

O fato de não alcançarem o resultado morte não autoriza a desclassificação pretendida, notadamente se considerada a diversidade de disparos efetuados em direção à vítima, que, de acordo com as testemunhas, foram quatro ou cinco.

Ademais, a vítima foi atingida no braço e no ombro, regiões consideravelmente próximas a áreas vitais do corpo humano.

De mais a mais, como relatou a vítima, depois que o primeiro disparo o atingiu, empreendeu fuga, momento em que foi atingido novamente, levando-o a esconder, o que pode ter contribuído para frustrar a empreitada criminosa.

Nesse contexto, o pleito desclassificatório não pode ser acolhido.

Do mesmo modo, as provas angariadas sinalizam que o crime foi cometido mediante dissimulação, que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, IV).

Uma das versões propiciadas pelo conjunto probatório indica que, para cometer o crime, Cristiano entrou com contato com a vítima com o pretexto de conversarem a respeito do que tinha acontecido com a criança no dia anterior.

De fato, a vítima assegurou que Cristiano insistiu em conversarem pessoalmente, mas não imaginava que Weliton estivesse na companhia dele.

Além disso, as testemunhas que estavam no local do fato, à unanimidade, disseram que a caminhonete parou em frente ao bar; em seguida ouviram os disparos e Tiago fugiu, tudo acontecendo muito rápido.

Tais circunstâncias arrefecerem a alegação de manifesta improcedência da qualificadora, sendo, portanto, inviável exclui-la da imputação. Confira-se:

[...] A “presença de indícios de que o recorrente teria, em tese, agido de forma planejada, com dissimulação, autoriza a manutenção da qualificadora”, na fase da pronúncia (TJMG, RSE N.U 1.0625.21.001770-7/001). [...] “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2). [...]
(TJ/MT, N.U 0003463-25.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).

[...] Mantém-se a plausibilidade da dissimulação no homicídio, aparentemente visando surpreender a vítima, reduzindo-lhe a possibilidade de se defender, bem como facilitando a ação criminosa, a criação de um embuste mediante a realização de telefonema endereçado à vítima, identificando-se com falso nome com a finalidade de atrai-la para a cena do crime, supondo que venderia drogas, mormente quando os próprios recorrentes confessam essa prática insidiosa. Recurso desprovido
. (TJ/MT, N.U 1012105-82.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019).

Por fim, embora a defesa busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.
(TJ/MT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.
(TJ/MT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo o recurso
, mantendo incólume a sentença de pronúncia vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023